Tribunal: CARF
Processo: 10348.723712/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO DE OFÍCIO.
Não preenchido os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício previsto na Portaria MF no 2 de 2023,nãoseconhecedorecursodeofício.
NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA POR APRESENTAÇÃO DE RECURSO TEMPESTIVO.
A notificação do ADE de suspensão de benefício fiscal tem a função de cientificar o interessado do ato administrativo abrindo-lhe prazo para manifestar sua inconformidade. A apresentação de recurso tempestivo é prova suficiente de que a notificação foi eficaz.
IMPRECISÕES NO PARECER. NÃO TRANSMISSIBILIDADE AO DECISUM DO ADE SUSPENSIVO.
Por se tratar de documento instrumental interno à administração, eventuais imprecisões ou erros de natureza terminológicas contidas no parecer que tenha instruído o Ato Decisório Executivo de Suspensão da Isenção, mas que não lhe foram transmitidas, não lhe afetam a validade.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. FASE LITIGIOSA.
O pleno exercício do direito de defesa é garantia constitucional de todo litigante. O momento próprio a seu exercício se inaugura e se confunde com a fase processual/contenciosa. O momento de verificação fiscal não se confunde com a fase litigiosa, que só ocorre após a emissão de ato administrativo que estabeleça
ISENÇÃO CONDICIONADA. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
O gozo do benefício da condição de isento do IRPJ e da CSLL está condicionado à conservação de documentação idônea para fins probatórios da origem das receitas e da efetivação das despesas. Prova documental de própria lavra não pode ser considerada hábil para fins probatório, pois carece da ausência de interesse relativo à situação que se pretende provar.
uma obrigação de pagar ou limite o exercício de um direito. Portanto, não há que se falar, no decorrer do procedimento de verificação fiscal, em cerceamento do direito de defesa ou de duplo grau de apreciação.
ISENÇÃO CONDICIONADA. MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO COMPLETA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
O gozo do benefício da condição de isento do IRPJ e da CSLL está condicionado à manutenção de escrituração contábil completa que permita a verificação do cumprimento dos demais requisitos legais. Escrituração por valores agregados, sem o devido detalhamento em livros auxiliares, que impossibilitem o controle fiscal quanto aos demais requisitos implicam o não cumprimento da condição estabelecida no art. 12, §2o, alínea “c”, da Lei no 9.532/97.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO - IDENTIDADE DE RITO E REQUISITOS LEGAIS
Os requisitos legais e o rito processual para a suspensão da imunidade e da isenção são os mesmos. Verificada a não observância dos requisitos legais para fins do benefício da imunidade/isenção, bem como a higidez do rito processual adotado, não há falar-se em manter-se a suspensão da imunidade e inaugurar-se um novo rito para a suspensão da isenção. Tem-se na espécie a suspensão da imunidade/isenção do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.723712/2020-85
ACÓRDÃO
1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V RED

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RECURSO DE OFÍCIO.
Não preenchido os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício
previsto na Portaria MF no 2 de 2023, não se conhece do recurso de ofício.
NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA POR APRESENTAÇÃO DE
RECURSO TEMPESTIVO.
A notificação do ADE de suspensão de benefício fiscal tem a função de
cientificar o interessado do ato administrativo abrindo-lhe prazo para
manifestar sua inconformidade. A apresentação de recurso tempestivo é
prova suficiente de que a notificação foi eficaz.
IMPRECISÕES NO PARECER. NÃO TRANSMISSIBILIDADE AO DECISUM DO
ADE SUSPENSIVO.
Por se tratar de documento instrumental interno à administração,
eventuais imprecisões ou erros de natureza terminológicas contidas no
parecer que tenha instruído o Ato Decisório Executivo de Suspensão da
Isenção, mas que não lhe foram transmitidas, não lhe afetam a validade.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. FASE LITIGIOSA.
O pleno exercício do direito de defesa é garantia constitucional de todo
litigante. O momento próprio a seu exercício se inaugura e se confunde
com a fase processual/contenciosa. O momento de verificação fiscal não se
confunde com a fase litigiosa, que só ocorre após a emissão de ato
administrativo que estabeleça
ISENÇÃO CONDICIONADA. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E
IDÔNEA. CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
Fl. 241527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
2
O gozo do benefício da condição de isento do IRPJ e da CSLL está
condicionado à conservação de documentação idônea para fins
probatórios da origem das receitas e da efetivação das despesas. Prova
documental de própria lavra não pode ser considerada hábil para fins
probatório, pois carece da ausência de interesse relativo à situação que se
pretende provar.
uma obrigação de pagar ou limite o exercício de um direito. Portanto, não
há que se falar, no decorrer do procedimento de verificação fiscal, em
cerceamento do direito de defesa ou de duplo grau de apreciação.
ISENÇÃO CONDICIONADA. MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO COMPLETA.
CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
O gozo do benefício da condição de isento do IRPJ e da CSLL está
condicionado à manutenção de escrituração contábil completa que
permita a verificação do cumprimento dos demais requisitos legais.
Escrituração por valores agregados, sem o devido detalhamento em livros
auxiliares, que impossibilitem o controle fiscal quanto aos demais
requisitos implicam o não cumprimento da condição estabelecida no art.
12, §2o, alínea “c”, da Lei no 9.532/97.
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE/ISENÇÃO - IDENTIDADE DE RITO E REQUISITOS
LEGAIS
Os requisitos legais e o rito processual para a suspensão da imunidade e da
isenção são os mesmos. Verificada a não observância dos requisitos legais
para fins do benefício da imunidade/isenção, bem como a higidez do rito
processual adotado, não há falar-se em manter-se a suspensão da
imunidade e inaugurar-se um novo rito para a suspensão da isenção. Tem-
se na espécie a suspensão da imunidade/isenção do IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, declarar a definitividade do cancelamento do ADE/DRF/NIT no 177/NIT, rejeitar
as preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 241528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
3
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira,
José André Wanderley Dantas de Oliveira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Ofício contra Acórdão 109-007.744– 12a TURMA/DRJ09, sessão
5 de agosto de 2021, que considerou procedente a manifestação de inconformidade para
determinar o cancelamento Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177, de 16/12/2020, e Recurso
Voluntário contra ACÓRDÃO 109-017.907 - 12a TURMA/DRJ09 de 22 de março de 2023 que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

RELATÓRIO
1. O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de recurso pelo
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BARRA MANSA
E
VOLTA
REDONDA
(doravante,
SINDPASS),
em
29/12/2021
(e-fl.
240.352/240.462), contra a emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no
197, de 26/11/2021, no qual se decidiu pela suspensão do gozo da isenção do IRPJ
e da CSLL relativa aos anos de 2014, 2015 e 2016.
1.1. O Interessado é entidade sindical, agregando 36 (trinta e seis) sociedades
empresárias que prestam o serviço público de transporte de passageiros na
Região Sul Fluminense, das quais 26 (vinte e seis) operam com o vale-transporte
por ele administrado. Identificou-se nos registros da administração tributária
federal – assim como informou nas declarações a ela entregue – como associação
civil sem fins lucrativos e, por essa razão, beneficia-se da condição de isenção do
IRPJ e da CSLL para os anos de interesse da fiscalização (2014, 2015 e 2016).
Fl. 241529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
4
1.2. O procedimento fiscal, iniciado em 11/07/2018 (ciência do Termo de
Intimação Fiscal no 01), objetivou verificar o regular cumprimento dos requisitos
necessários para o gozo do benefício tributário de isenção tributária, conforme
situação declarada nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016.
1.3. O quadro a seguir apresenta a cronologia dos atos administrativos que
constam no presente processo.

1.4. Como se infere do quadro cronológico, nesse mesmo processo discutiu-se e
decidiuse nessa mesma Turma de Julgamento, a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/NIT No 177 de 16/12/2020,
pelo qual se declarava a suspensão da imunidade tributária do Interessado. Pelo
Acórdão DRJ no 109-007.744, de 05/08/2021 – dessa mesa 12a Turma de
Julgamento – decidiu-se pela nulidade do citado Ato, uma vez que o benefício
tributário que o Interessado faria jus seria da isenção e não da imunidade.
2. O presente Acórdão tem por objeto o litígio que se originou da contestação do
Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 197, de 26/11/2021, pelo qual se declarou
a suspensão da isenção tributária da qual se fez valer o Interessado nos anos-
calendário de 2014, 2015 e 2016.
2.1. A expedição do Ato Declaratório Executivo neste momento questionado
vincula-se à emissão do Despacho Decisório no 1.492/EBEN, de 29/11/2021, o
qual adotou o entendimento exarado no Parecer Conclusivo EBEN no 001, de
15/12/2020. Este Parecer, por seu turno, teve como objeto a apreciação os
argumentos apresentados pelo Interessando combatendo Notificação de
Suspenção de Isenção Fiscal, cuja conclusão a seguir se reproduz (destaques no
original):
Face ao acima exposto, restou demonstrado que, nos anos-calendário 2014,
2015, e 2016, o contribuinte em epígrafe, o SINDPASS, não atendeu os
requisitos legais para o direito à isenção, nos termos do art. 15, §3o,
combinado com o art. 12, §2o, alíneas “b”, “c” e “d” da Lei 9532/97.
Fl. 241530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
5
Portanto, nos termos do artigo 32. §2°, da Lei n° 9.430/1996. fica o
contribuinte acima identificado cientificado da presente NOTIFICAÇÃO
FISCAL, formalizada por meio do Processo n°. 13031.487087/2020-54, e de
que poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da ciência desta,
juntar neste processo as alegações e os elementos de prova que entenda
necessários.
A Delegacia da Receita Federal de Volta Redonda/RJ, delegacia de domicílio
do contribuinte, irá apreciar a manifestação apresentada no processo.
Não havendo manifestação no prazo mencionado ou no caso de
improcedência de suas alegações, será expedido Ato Declaratório
Suspensivo da Isenção, consoante o disposto no artigo 32. parágrafos 3o e
4o, da Lei n° 9.430/1996. combinado com o artigo 15. § 3o, da Lei n°
9.532/1997.
2.2. Passa-se, então, à síntese das razões apresentadas pela Autoridade Fiscal
para manifestar o entendimento exarado nessa conclusão.
NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ISENÇÃO FISCAL
3. O extenso e detalhado relato contido na Notificação (e-fl. 2/42) descreve – em
ordem cronológica – o conteúdo das diversas intimações e reintimações emitidas
pela Autoridade Fiscal e recepcionadas pelo Interessado, bem como o conteúdo
das respostas obtidas. Concluída a fase de questionamentos e análise dos
documentos e das respostas obtidas, a Autoridade Fiscal entendeu terem sido
caracterizadas situações irregulares “no que tange ao cumprimento dos requisitos
para fruição do benefício fiscal da isenção pelo SINDPASS para os anos-calendário
de 2014, 2015 e 2016”:
3.1. Para fundamentar esse seu entendimento, o Agente Fiscal apresenta as
seguintes constatações (e-fl. 40/42):
2.3.1. Não Escrituração da Regular Contabilidade – Anos de 2014 e 2015.
Em todo o decorrer do procedimento, como se constata no histórico
acima, o SINDPASS tem se omitido em apresentar a contabilidade e os
arquivos magnéticos dos registros contábeis. Retornamos o intimado na
Reintimação de 05/06/2020:
1. Atender e solucionar as insuficiências relatadas acima, bem como, e
principalmente, quanto aos itens 1, 2 e 3 do TIF de 18/10/2019:
1. Cópia integral do Livro Diário (inclusive as páginas de abertura e
encerramento autenticadas) e do Razão em pdf, referente aos anos de
2014 a 2015;
2. Balancetes mensais dos meses de 2014 a 2015 em pdf;
3. Reintimamos a apresentar os registros contábeis detalhados relativos
ao período compreendido entre jan/2014 a dez/2015, em meio digital
Fl. 241531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
6
nos moldes do Ato Declaratório Executivo da COFIS/RFB no 15/2001
(Redação do ADE/COFIS/RFB 25/2010); constando os registros contábeis
relativos aos lançamentos das contribuições prestadas pelas associadas
e os registros contábeis oriundo dos repasses de verbas do vale-
transporte. Bem como, os registros contábeis relativos ao movimento
bancário/movimentação financeira do período objeto da presente ação
fiscal. Tal detalhamento se faz necessário a fim de se cotejar os
depósitos recebidos em contas correntes, os repasses aos associados e
as retenções efetuadas no repasse aos associados;
2. Quanto ao Livro Diário, apresentar os livros originais para conferência;
e caso os lançamentos não estejam individualizados, apresentar os livros
auxiliares.
3. Os arquivos contábeis digitais do item 3, do TIF de 18/10/2019, são
referentes a toda contabilidade do ano de 2014 e 2015.
O fiscalizado não atendeu o requisito legal para o direito à isenção, nos
termos do art. 15, §3o, combinado com o art. 12, §2o, alíneas “c” e “d” da
Lei 9532/97, in verbis:
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data
da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e
a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer
outros atos ou operações que venham a modificar sua situação
patrimonial;
Além disso, o contribuinte ainda concorre para a falta de atendimento à
obrigatoriedade da apresentação dos arquivos digitais, nos termos do art.
11 da Lei 8218/91.
2.3.2. Não Comprovação das Despesas e Receitas e sua Regular escrituração–
Anos de 2014, 2015 e 2016.
Conforme histórico do procedimento, não foram comprovadas as despesas
escrituradas em 2016, e as saídas/pagamentos realizados em 2015 relativos aos
débitos bancários. Em 2014 e 2015 não foram comprovados a origem e a
contabilização dos créditos bancários.
O fiscalizado não atendeu o requisito legal para o direito à isenção, nos termos do
art. 15, §3o, combinado com o art. 12, §2o, alíneas “c” e “d” da Lei 9532/97, in
verbis:
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
Fl. 241532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
7
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos
ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
2.3.3. Não Comprovação do Passivo – Anos de 2015 e 2016.
Sendo intimado, no TIF de 02/12/2019, item 4:
3. Para os anos de 2014 a 2016, esclarecer do que se trata e comprovar, com
documentos hábeis e idôneos, a origem dos saldos iniciais e finais da conta de
passivo no 210101010042201 – Vale Transporte a Resgatar, conta abaixo da
ECD de 2016, apresentando também um demonstrativo extracontábil do fluxo
de débitos e créditos durante o período do início ao fim da obrigação. Tal
planilha, preferencialmente em Excel, deverá ser juntada ao dossiê/processo
13031.031219/2019-53, como arquivo não paginável, através do e-Cac; ou vir
gravada em mídia digital autenticada pelo SVA da RFB.
Não foram trazidos os documentos hábeis e idôneos para que se comprovassem
os saldos iniciais e finais desse passivo, apenas uma explicação genérica; nem foi
complementado o Ofício 0190/2019, nos moldes prometido. Temos nessa conta
um saldo em torno de 44 milhões de passivo não comprovado.
O fiscalizado não atendeu o requisito legal para o direito à isenção, nos termos do
art. 15, §3o, combinado com o art. 12, §2o, alíneas “c” e “d” da Lei 9532/97, in
verbis:
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos
ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
2.3.4. Não Comprovação dos Direitos de Empréstimos Escriturados e Destino–
Ano de 2016.
Sendo intimado no TIF de 15/06/2020, item 6, a comprovar tais empréstimos, não
atendeu. Não foram apresentados os documentos solicitados na intimação para
comprovação desse item, como: contratos de empréstimos, medidas judiciais e
administrativas de cobrança, comprovante de IOF, demonstrativos em Excel dos
parâmetros dos contratos, esclarecimentos individuais das dívidas, Atas de
Assembléia de autorização.
Tais comprovações são necessárias, pois pode se configurar mera liberalidade da
entidade nos repasses de recursos próprios às associadas, tendo em vista, a
inoperância nas cobranças, bem como de empréstimos sem as devidas
autorizações estatutárias, fora do objeto da entidade.
O fiscalizado não atendeu o requisito legal para o direito à isenção, nos termos do
art. 15, §3o, combinado com o art. 12, §2o, alíneas “b” e “d” da Lei 9532/97, in
verbis:
Fl. 241533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
8
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
(...)
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
3.2. Em razão de tais constatações, a Autoridade Fiscal apresentou a seguinte
conclusão
(e-fl. 4):
III - CONCLUSÃO
Face ao acima exposto, restou demonstrado que, nos anos-calendário 2014, 2015,
e 2016, o contribuinte em epígrafe, o SINDPASS, não atendeu os requisitos legais
para o direito à isenção, nos termos do art. 15, §3o, combinado com o art. 12, §2o,
alíneas “b”, “c” e “d” da Lei 9532/97.
Portanto, nos termos do artigo 32. §2°, da Lei n° 9.430/1996. fica o contribuinte
acima identificado cientificado da presente NOTIFICAÇÃO FISCAL, formalizada por
meio do Processo n°. 13031.487087/2020-54, e de que poderá, no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da ciência desta, juntar neste processo as alegações
e os elementos de prova que entenda necessários.
A Delegacia da Receita Federal de Volta Redonda/RJ, delegacia de domicílio do
contribuinte, irá apreciar a manifestação apresentada no processo.
Não havendo manifestação no prazo mencionado ou no caso de improcedência
de suas alegações, será expedido Ato Declaratório Suspensivo da Isenção,
consoante o disposto no artigo 32. parágrafos 3o e 4o, da Lei n° 9.430/1996.
combinado com o artigo 15. § 3o, da Lei n° 9.532/1997.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado
pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, cuja ciência e cópia do
sujeito passivo se dará por via postal, mediante AR, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235/72.

IMPUGNAÇÃO
4. A pessoa jurídica SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS DE BARRA MANSA, apresentou sua inconformidade com o Ato
Administrativo Executivo DRF/NIT 197, de 26/11/2021, afirmando sua
improcedência.
4.1. De fato, constam dos processos duas peças recursais intituladas
“Impugnação”, que foram juntadas ao processo em 29/12/2021 (e-fl. 240.352-
462) e em 28/01/2022 (e-fl. 240.735-845).
Fl. 241534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
9
A primeira peça recursal (apresentada em 29/12/2021) será considerada como
impugnação ao ato suspensivo da isenção. Eventuais argumentos agregados pelo
segundo documento (apresentado em 28/01/2022) serão considerados como
aditivos àquela peça principal.
4.2. A seguir se relata, de forma sintética, todos os pontos abordados na
impugnação, ressaltando-se que a análise se limita às matérias que se relacionem
direta ou indiretamente ao ADE.
PRELIMINARES DE NULIDADE

Da Celeridade Excessiva e da Informalidade
5. O Impugnante apresenta o entendimento de que o Delegado da Receita Federal
do Brasil em Niterói – autor do ADE suspensivo – não poderia tê-lo editado uma
vez que o processo ainda estava pendente de apreciação pelo tribunal ad quem
(Carf). Ademais, alega não ter sido formalmente cientificado da edição do ADE
sendo que a Autoridade Fiscal “se limitou a expedir carta simples, apenas
“passada debaixo da porta” pelo carteiro que a trouxe, sem qualquer outra
formalidade” (e-fl. 240.757).
Conclui afirmando o seguinte (e-fl. 240.374):
In casu, ao deixar de proceder com a notificação formal do Impugnante, o
Nobre Delegado violou toda esta principiologia, o que fere de morte sua
atuação.
Sendo assim, o novo ADE é de todo nulo, e assim merece ser declarado
Da Nulidade da Notificação de Suspensão, do Relatório EBEN e do Novo ADE
6. Nesse tópico o Interessado – ademais de tecer considerações relativas ao
mérito do litígio, as quais serão analisadas a seu tempo – discorre longamente
sobre o que entende serem vícios insanáveis na edição do ADE DRF/NIT no
197/2021 alegando:
* que o Parecer Conclusivo Eben no 01, de 15/12/2020, lhe serviu de fundamento
padece do mesmo vício que levou à decisão de nulidade do ADE DRF/NIT no
197/2021; ou seja, confunde a situação de isenção do Interessado, com uma
situação de imunidade, a qual não lhe seria aplicável. Por essa razão – e dado o
vínculo entre os dois atos administrativos– o ADE DRF/NIT no 197/2021 seria nulo.
* ter havido “uma atuação em conluio do Auditor Autuador, do Parecerista da
EBEN, e do Delegado autor do ADE” (e-fl. 240.762) para negar-lhe a isenção
visando incremento arrecadatório e
* que o ADE DRF/NIT no 197/2021 não poderia servir de base para lançamentos
de ofícios relativos ao ano-calendário 2016.
Conclui com as seguintes considerações (e-fl. 240.384, destaques no original):
Fl. 241535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
10
A conclusão é simples: o parecerista da EBEN não realizou qualquer diligência,
física ou virtual, perante SINDPASS, e, dentro de seu gabinete, de forma fria e
unilateral, abraçou na íntegra a tese externada pelo Auditor em sua
notificação, posicionandose, pois, de maneira claramente parcial, em
tramitação super rápida e açodada, realizada posteriormente aos
lançamentos, e que, ao cabo, tratou equivocadamente da hipótese fática e
legal de imunidade tributária, mesmo sendo o caso de isenção fiscal, o que
deixa clara a ocorrência de todos os vícios ora apontados.
Vê-se, pois, que além dos vícios herdados da Ação Fiscal e da própria
notificação de suspensão, o parecer da EBEN e o ADE guardam outros vícios, e,
por tais, também merecem ser declarados nulos, ou, subsidiariamente
julgados improcedentes.
Nulidade da Própria Notificação de Suspensão
7. O Impugnante alega que no procedimento inicial, o Auditor-Fiscal, ao emitir ato
denominado Notificação de Suspensão de Isenção, teria usurpado função para a
qual não tem competência legal. Considera que uma notificação válida teria que
ser para a suspenção. Apresenta a legislação que trata do tema indicando que a
competência para a emissão de tal ato estaria reservada ao Delegado ou Inspetor
da Receita Federal. Por consequência, o ato seria nulo invalidando todos os
demais atos que dele dependeriam.
Assim desenvolve seus argumentos (e-fl. 240.387):
E o cabe por um motivo deveras simples, mas ignorado pelo nobre auditor: sua
notificação fora de suspensão da isenção, mas deveria ser para suspensão da
isenção, que somente se consumaria por meio de Ato Declaratório Executivo da
lavra da Autoridade Fiscal.
Inclusive, o relatório da EBEN, tentando proteger o trabalho ilegal do Auditor
Fiscal, tenta dar interpretação distorcida, dando a entender que a notificação
fora para suspensão, quando se lê perfeitamente que ela fora de suspensão.
...
Portanto, como era vedado ao Nobre Auditor proceder a suspensão da isenção
fiscal, o que poderia ser realizado unicamente por um Delegado da Receita
Federal do Brasil, por meio de ADE, deve ser reconhecida a nulidade da própria
notificação de suspensão, que deveria se limitar a suscitar tal possibilidade, mas
jamais concretizar tal efeito, sendo nulo, pois, tudo o que fora praticado em sua
sequência, quais sejam: os autos de infração datados de 15/12/2020, pois
anteriores à ADE, que foram ratificados, posteriormente, por documentos
emitidos em 28/12/2020.
Nulidade pela Incompetência Funcional do Auditor
8. Nesse tópico, o Interessado sustenta o entendimento de que careceria ao
AuditorFiscal a competência para emitir a notificação com efeitos de suspensão
Fl. 241536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
11
de isenção. Indica a o dispositivo legal do qual se extrai tal entendimento (art. 25,
do Decreto no 70.235/1972), aafirmando quetal competência estaria restrita às
pessoas indicadas no citado artigo – no caso, ao Delegado da Receita Federal.
Portanto, o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado por agente
incompetente para tanto.
8.1. Apresenta o seguinte arrazoado (e-fl. 240.390/391), destaques no original):
Já o artigo 25, Decreto no 70.235/1972, estabelece as competências para julgar
e exigir tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, em que não se insere o Auditor-Fiscal, mas sim, em primeira instância,
são competentes os Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias
especializadas nas atividades concernentes a julgamento de processos, quanto
aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
...
Ou seja, a conclusão apresentada na notificação DE suspensão deixa indício de
violação de competência funcional do Fiscal que a subscreve, ao concluir pela
suspensão de isenção fiscal da qual goza o SINDPASS e lavratura de auto de
infração sem submeter seu relatório à autoridade competente, ou seja, o
Delegado Fiscal, e portanto, com características de ato totalmente viciado e
nulo.
E o cabe por um motivo deveras simples, mas ignorado pelo nobre auditor: sua
notificação fora de suspensão da isenção, mas deveria ser para suspensão da
isenção, que somente se consumaria por meio de Ato Declaratório Executivo
da lavra da Autoridade Fiscal.
Inclusive, o relatório da EBEN, tentando proteger o trabalho ilegal do Auditor
Fiscal, tenta dar interpretação distorcida, dando a entender que a notificação
fora para suspensão, quando se lê perfeitamente que ela fora de suspensão.
Nulidade pelo Cerceamento de Defesa
9. O Impugnante reclama da exiguidade dos prazos que lhe foram assignados para
disponibilizar a documentação requerida nas intimações fiscais, em particular, a
comprovação dos depósitos bancários. Afirma que não se levou em consideração
a circunstância de que, em razão da epidemia, trabalhava com mão-de-obra
reduzida. Afirma, ainda, que “após apresentada a identificação de cada um de tais
eventos, com a documentação comprobatória de sua origem, o fiscal, sem
oportunizar nova manifestação do contribuinte, considerou carente a sua
contabilidade e expediu a notificação que motivou o ADE” (e-fl. 240.393).
9.1. Entende que teria havido “alteração no critério jurídico da interpretação da
legislação tributária”, pois “durante praticamente 40 anos” todas suas
declarações – elaboradas da mesma forma – teriam sido homologadas.
9.2. Sob esse mesmo tópico, expõe seu entendimento que o reenquadramento
para a incidência no regime de tributação com base no lucro arbitrado só poderia
Fl. 241537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
12
se dar com base em “processo” e não, como foi o caso, em “procedimento”. No
seu entender, “nada disso foi feito pelo Auditor, pelo Parecerista e pelo
Delegado” (e-fl. 240.398). Reproduz ementa de decisão do Carf que coincidiria
com esse seu entendimento. Afirma que “não houve detalhamento da
averiguação na narrativa que consta da documentação elaborada pelos agentes
fiscais, qual seria a atividade desenvolvida pelo contribuinte” (e-fl. 240.399),
prévio ao seu enquadramento no lucro arbitrado.
Nulidade das RMF Emitidas e da Prova dela Decorrente
10. Com relação às Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) emitidas pela Autoridade Fiscal para as instituições financeiras, o
Interessado alega os seguintes vícios: (i) ausência desses documentos no
processo, (ii) não intimação para apresentação dos extratos bancários anterior à
expedição da RMF, (iii) não intimação específica para eventuais itens faltantes (e
não uma intimação genérica). Todos esses vícios maculariam de nulidade os
elementos probatórios obtidos e utilizados na apuração da matéria tributável.
Afirma (e-fl. 240.403):
Com isto, conclui-se que não foram preenchidas as exigências que dão suporte à
utilização das informações bancárias para justificar as autuações, por ferir o
parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional, o que leva a
nulidade do procedimento como um todo.
Sem mencionar que da forma como conduzido o procedimento também há
indícios de um atuar da fiscalização que ultrapassam a competência funcional e
podem levar a questionamentos sobre parcialidade e ainda, de uma tentativa de
desvirtuar a fiscalização contábil/tributária para uma auditoria ampla e genérica,
o que não é razoável.
Mas ainda sobre a emissão da RMF, é certo que o relatório circunstanciado
permite o conhecimento sobre a justificativa para o acesso do fisco aos dados
bancários do contribuinte (fundamento fático), bem como a indicação do
embasamento legal do requerimento (fundamento legal).
Isso garante também ao contribuinte o direito de controlar a legalidade dos atos
administrativos que lhe afetam diretamente.
10.1. Reproduz ementas de decisões do Carf aderentes à sua tese. Acrescenta
que, para fundamentar a emissão da RMF, seria “insuficiente, à evidência, a mera
comprovação do não atendimento de intimação para apresentar extratos
bancários, ...” (e-fl. 240.409).
MÉRITO
Receita Efetiva do Sindpass/Isenção Tributária
11. Ao adentrar o mérito, o Impugnante descreve – no tópico epigrafado – o seu
modelo operacional na gestão do vales-transportes ofertados pelas suas diversas
associadas. Afirma que manteria apenas a custódia dos valores depositados pelas
Fl. 241538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
13
pessoas jurídicas adquirentes (empregadores), transferindo-os a suas associadas–
com a retenção de 5% – à medida do seu uso efetivo pelos beneficiários finais
(empregados). Reafirma que cumpre todos os requisitos legais para a isenção dos
benefícios fiscais relativos aos tributos de competência da União e informa que se
encontra, inclusive, isento do ISS (anexa certidão). Sustenta não haver óbice legal
para que, em razão da atividade por ele desenvolvida, não possa gozar da benesse
fiscal.
Conclui o tópico afirmando o seguinte (e-fl. 240.423):
Diante da efetiva prestação do serviço recebendo os créditos que constavam
nos dispositivos que representam cada uma das utilidades, cada empresa se
fez credora dos valores adiantados pelo empregadores, recebendo tal
montante do SINDPASS, o que, no ano de 2015, chegou a R$ 126.127.592,67,
conforme já destacado na planilha mais abaixo, que em momento algum
foram deduzidos do valor apurado pelo Nobre Auditor, não obstante terem
sido devidamente escriturados, conforme ECF apresentada e Livro Diário
anexo, e demais comprovantes.
Logo, a apuração dos tributos eventualmente devidos é de todo equivocada,
razão pela qual a autuação merece ser invalidada, na íntegra.
Da Isenção Tributária
12. Sustenta que cumpre todos os requisitos legais para faz jus ao benefício de
isenção dos tributos federais. Apresenta os dispositivos normativos relevantes
para o enquadramento e afirma atender a todas as disposições neles contidas.
Transcreve ementas de Soluções de Consulta da RFB, bem como julgado do Carf,
para situações que, a seu juízo, se assemelham a seu caso. Afirma, então, (e-fl.
240.429):
Sendo assim, resta claro que nem mesmo sobre o 05% (cinco por cento) pago
ao SINDPASS pelas suas associadas incidem os tributos lançados pelo Fiscal,
vez que trata-se de receita derivada de atividades próprias, prestadas
unicamente em favor das mesmas associadas, em cumprimento de seu
desiderato estatutário e legal.
Da Devida Observância Aos Requisitos da Lei no 9.532, 10/12/1997
13. Em extenso tópico (27 laudas), o Interessado argumenta que atendeu, na
medida do possível, as intimações para (i) comprovação da origem dos depósitos
bancários, (ii) comprovação da conta passiva 210101010042201 e (iii)
comprovação do destino dos empréstimos escriturados no ano de 2015. Combate
a desqualificação de documentos probatórios de operações apresentados
(contratos de prestação de serviços) em razão de não terem sido levados ao
Registro de Títulos e Documentos. Questiona o procedimento fiscal na medida em
que se lhe são requeridas provas de difícil ou impossível obtenção (“prova
diabólica”). Apresenta as diversas razões pelas quais – principalmente no que diz
Fl. 241539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
14
respeito à comprovação da origem dos depósitos bancários – não foi possível
atender algumas intimações na forma requerida pelo Agente Fiscal.
13.1. Conclui com o seguinte (e-fl. 75.925):
Fica claro, então, que a contabilidade do SINDPASS se acha de forma adequada
à legislação vigente, assim como a documentação solicitada se encontrava à
disposição Original do fiscal, que mesmo tendo reiterado diversas intimações,
em tal altura da Ação Fiscal resolveu dar-se por insatisfeito de pronto, mesmo
diante do volume de documentos solicitados e da justeza de seu conteúdo,
como demonstrado nos autos da Representação para Suspensão de Isenção
Fiscal, e na presenta Impugnação.
Pode parecer pouco plausível que alguém receba depósitos em sua conta e
não lembre a origem. Para alguém que possui apenas uma fonte de renda, um
salário, por exemplo, qualquer outro crédito será excepcional e, nessa
condição, mais fácil de ser lembrado e eventualmente documentado.
Mas, no caso de uma entidade que distribui, em nome de suas associadas, o
valetransporte para todos os empregadores da Região Sul Fluminense,
recebendo centenas de entradas por dia, o controle é extremamente mais
difícil. Sobretudo depois de muitos anos ...
E, não só o controle, mas a efetiva comprovação, sendo este o maior
problema: é do contribuinte o ônus de provar que não está devendo o tributo?
Se for prestado o esclarecimento, mas remanescer alguma dúvida, ela deverá
ser interpretada em favor de quem? Caso o contribuinte apresente
justificativa, mas ela não seja “cabal”
(na ótica da autoridade), a incerteza quanto à possibilidade de se considerar o
depósito como um “rendimento não declarado” deve ensejar a realização do
lançamento?
...
Não é coerente dispensar a autoridade de indicar meios probatórios capazes
de conduzir a um mínimo convencimento a respeito da existência de
rendimentos omitidos, e, ao mesmo tempo, atirar às costas do contribuinte o
ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a alegação segundo a qual
um determinado depósito não é rendimento omitido.
...
Quanto às entradas verificadas no Banco Santander, por exemplo, que
representam mais de 90% (noventa por cento) do volume de vale-transporte
adquirido perante o SNDPASS, a totalidade dos recibos correspondentes aos
boletos emitidos e pagos pelos empregadores foram desconsiderados por
serem “de própria emissão, sem autenticação externa”.
Ora, não é demais repetir: O DOCUMENTO QUE CONTA COM AUTENTICAÇÃO
DA INSTITIUIÇÃO FINANCEIRA É O BOLETO PAGO PELO EMPREGADOR, QUE
Fl. 241540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
15
RECEBE O VALOR, O SINDPASS, NO CASO, NÃO FICA COM QUALQUER
COMPROVANTE, SENÃO O RECIBO GERADO PELO SISTEMA APÓS A
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.
...
De fato, sendo encargo da Fazenda Pública a necessidade de comprovar a
ocorrência do fato gerador, ao contribuinte, ao em vez de produzir a prova de
difícil realização ou mesmo impossível, cabe apenas demonstrar o vício na
formação do ato administrativo que implicou na cobrança do tributo, dado a
apreciação superficial – ou até mesmo a falta de apreciação – do acervo
probatório apresentado
Conclusão
14. A guisa de conclusão, o Impugnante resume os principais pontos de seu
recurso e afirma o seguinte (e-fl. 240.456, destaque no original):
A notificação de suspensão, assim como o parecer da EBEN (QUE TRATA
INCORRETAMENTE, DE FORMA NULA, DE IMUNIDADE E NÃO DE ISENÇÃO) e o
novo ADE que a ele, relatório EBEN, se vinculou, se prendem exclusivamente a
aspectos formais, se afastando totalmente da materialidade das provas
carreadas, que demonstram precisamente a lisura da atividade desenvolvida
pelo SINDPASS, e a correta aplicação de seus recursos, principalmente aqueles
oriundos da distribuição do vale-transporte, que são destinados
exclusivamente às suas associadas, após o transporte de seus titulares em
seus coletivos.
14.1. Requer, pois, “sejam declarados nulos os lançamentos, o Parecer da EBEN e
o próprio ADE”, pelas seguintes razões (e-fl. 240.459):
I. pelo cumprimento prematuro e ilegal do Acórdão que declarou nulo o ADE
anterior;
II. a publicação do ADE por edital só produz efeitos após o efetivo e pessoal
recebimento pelo contribuinte, eis que possui domicílio fiscal conhecido e já
diligenciado pela RFB ao longo dos procedimentos aqui mencionados, sendo que
os AIs 2016 foram lavrados em momento anterior;
III. não poderia o Delegado, antes do trânsito em julgado administrativo e, mais
ainda, após decisão de primeira instância administrativa, meramente corrigir o
ADE em razão dos atos administrativos somente serem corrigíveis até decisão de
primeiro grau, pois o remoto exercício da autotutela dependeria de um novo
procedimento administrativo, iniciado com nova Representação pelo Auditor
Fiscal, e todos os demais atos subsequentes;
IV. pelo ADE se vincular expressamente ao relatório EBEN, que por sua vez tratou
o Impugnante como entidade imune, tanto do ponto de vista formal e de
enquadramento legal quanto do ponto de vista material, quando na verdade o
caso concreto refere-se a isenção;
Fl. 241541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
16
V. a decisão de primeira instância tornou nulo o ADE, portanto todos os atos que
o precederam deveriam tomar o mesmo caminho e necessariamente serem
refeitos, aí incluídos o procedimento de fiscalização do I. Auditor Fiscal que
culminou com o Relatório de Notificação de Suspensão de benefício fiscal, seguido
pelo parecer da EBEN, inclusive com a redistribuição do feito para uma nova
Delegacia;
VI. o ADE anterior, tornado nulo, baseou-se em documentação do exercício 2015,
cujos AIs foram igualmente derrubados, não podendo o “novo e corrigido” ADE se
basear na documentação fiscal/contábil/financeira daquele ano para viabilizar
autuações relativas ao exercício 2016;
VII. pela incompetência do Auditor Fiscal ao definir pela suspensão da isenção do
contribuinte;
VIII. pela condução de toda a ação fiscal, da suspensão da isenção e do
lançamento com cerceamento de defesa e total desprezo à documentação
apresentada pelo contribuinte;
IX. pela nulidade das RMFs expedidas, já que o contribuinte não teve acesso ao
seu conteúdo em momento algum, mormente seu relatório circunstanciado;
Sem prejuízo, deve ser declarado nulo o Relatório DE Suspensão, o parecer da
EBEN e o ADE subsequente, pelos vícios apontados, ou, ainda, julgados estes
improcedentes, mantendo-se, pois, a isenção fiscal da qual goza o SINDPASS
conforme fundamentação supra.
Subsidiariamente, se ultrapassadas as nulidades e vícios, que, ao ver do
contribuinte, são insanáveis, requer a observância do princípio da verdade real,
para declarar idôneos os documentos apresentados, considerar válidos as
requisições de transporte devidamente numeradas, os boletos bancários
respectivos referente a venda de vales/passagens devidamente escriturados
como entrada em benefício de suas associadas, os comprovantes de repasse as
associadas como saída em benefício das mesmas (ambos mera intermediação em
benefício das associadas transportadoras), os recibos de retenção da contribuição
de manutenção do Impugnante como entrada própria e as notas fiscais de
despesas do mesmo como saída própria, não podendo se considerar tais como
receita omitida.

A 12a TURMA/DRJ09 julgou improcedente a impugnação, ratificando a decisão da
Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja decisão segue a seguir ementada:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
Fl. 241542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
17
NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA POR APRESENTAÇÃO DE RECURSO
TEMPESTIVO.
A notificação do ADE de suspensão de benefício fiscal tem a função de cientificar
o interessado do ato administrativo abrindo-lhe prazo para manifestar sua
inconformidade. A apresentação de recurso tempestivo é prova suficiente de que
a notificação foi eficaz.
IMPRECISÕES NO PARECER. NÃO TRANSMISSIBILIDADE AO DECISUM DO ADE
SUSPENSIVO.
Por se tratar de documento instrumental interno à administração, eventuais
imprecisões ou erros de natureza terminológicas contidas no parecer que tenha
instruído o Ato Decisório Executivo de Suspensão da Isenção, mas que não lhe
foram transmitidas, não lhe afetam a validade.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. FASE LITIGIOSA.
O pleno exercício do direito de defesa é garantia constitucional de todo litigante.
O momento próprio a seu exercício se inaugura e se confunde com a fase
processual/contenciosa. O momento de verificação fiscal não se confunde com a
fase litigiosa, que só ocorre após a emissão de ato administrativo que estabeleça
uma obrigação de pagar ou limite o exercício de um direito. Portanto, não há que
se falar, no decorrer do procedimento de verificação fiscal, em cerceamento do
direito de defesa ou de duplo grau de apreciação.
ISENÇÃO CONDICIONADA. MANUTENÇÃO DE ESCRITURAÇÃO COMPLETA.
CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
O gozo do benefício da condição de isento do IRPJ e da CSLL está condicionado à
manutenção de escrituração contábil completa que permita a verificação do
cumprimento dos demais requisitos legais. Escrituração por valores agregados,
sem o devido detalhamento em livros auxiliares, que impossibilitem o controle
fiscal quanto aos demais requisitos implicam o não cumprimento da condição
estabelecida no art. 12, §2o, alínea “c”, da Lei no 9.532/97.
ISENÇÃO CONDICIONADA. CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
CONDIÇÃO NECESSÁRIA.
O gozo do benefício da condição de isento do IRPJ e da CSLL está condicionado à
conservação de documentação idônea para fins probatórios da origem das
receitas e da efetivação das despesas. Prova documental de própria lavra não
pode ser considerada hábil para fins probatório, pois carece da ausência de
interesse relativo à situação que se pretende provar.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Sem Crédito em Litígio

Fl. 241543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
18
Em razão da interposição de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário protestando
pela nulidade de novo ADE de No 197, DE 29 de novembro de 2021 nos mesmos termos da
Impugnação, a matéria foi devolvida ao CARF para este relator proferir o decisium.

É o relatório

VOTO

Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Conselheiro Relator

DO ESCOPO DA LIDE
Inicialmente cumpre ressaltar que o presente processo detém dois momentos
distintos que redundaram em análises de objetos diferentes com conclusões naturalmente
distintas para cada uma delas, porém com um mesmo escopo fático.
Assim, no primeiro ato processual, toda a dialética processual se restringiu a avaliar
a legalidade e legitimidade da emissão do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177, de
16/12/2020 que havia decidido pela suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL relativa aos anos de
2014, 2015 e 2016 do SINDPASS, ora recorrente. Portanto, este ADE DRF/NIT no 177 foi cancelado
pelo Acórdão no 109-007.744 (5 DE AGOSTO DE 2021) e desafiou exclusivamente Recurso de
Ofício pendente de análise, com a seguinte conclusão, in verbis:
ACÓRDÃO No 109-007.744 (5 DE AGOSTO DE 2021):
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento da DRJ09, por unanimidade
de votos considerar procedente a manifestação de inconformidade para
determinar o cancelamento Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177, de
16/12/2020, nos termos do relatório e voto do relator.
À repartição de origem para que se intime o Impugnante do inteiro teor desse
Acórdão, cientificando-lhe que a decisão só se tornará definitiva após análise do
Recurso de Ofício pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Assim, o Recurso de Ofício decorrente da decisão acima transcrita será analisado no
tópico a seguir.
O segundo ato processual, por sua vez, ao que parece advém do reinício do
contencioso administrativo dentro desse mesmo processo, em que a autoridade fiscal, corrigindo
os erros provenientes do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177, de 16/12/2020, proferiu
um novo Despacho Decisório e um novo ADE, quais sejam: Despacho Decisório no
Fl. 241544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
19
1492/EBEN/DEVAT07/DRF-Niterói-RJ e do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT No 197, ambos de
29/11/2021. Assim, após todo transcurso processual e intimações para que o contribuinte
apresentasse a sua impugnação que redundou em Acordão desfavorável cujas conclusões foram
as seguintes, in verbis:

ACÓRDÃO 109-017.907 – (22 de março de 2023):
(...) 32. Com base em todo o exposto, entendo que a substancial quantidade de
documentos juntados ao processo e sua prolixa argumentação não se mostram
suficientes para afastar as conclusões da Notificação de Suspensão de Isenção
Fiscal, lavrada em 06/11/2020, e que fundamentaram a emissão do Despacho
Decisório no 1492/EBEN/DEVAT07/DRF-Niterói-RJ e do Ato Declaratório
Executivo DRF/NIT No 197, ambos de 29/11/2021.
CONCLUSÃO
33. Por todo o exposto, encaminho meu Voto por (i) afastar as preliminares de
nulidade e (ii) considerar improcedentes as alegações quanto ao mérito, para
manter o ADE de suspensão da isenção.

Convém esclarecer ainda que os Autos de Infração que redundaram de lançamentos
de ofício em função da suspensão da isenção que findaram por ser anulados em razão de terem
sido lavrados com exigência de crédito tributária antes da emissão do Ato Declaratório Executivo
DRF/NIT no 177 ou pelo fato do referido ADE deter teor equivocado de ter suspendido a
imunidade ao invés da isenção do contribuinte no ano-calendário de 2014 e 2015, conforme
trecho do ACÓRDÃO No 109-007.744 (5 DE AGOSTO DE 2021) que ora transcrevo para melhor
entendimento, in verbis:

Processos Conexos
9.1. A seguir se relacionam os processos de lançamento de ofício identificados no
momento em que se analisa o presente litígio, os quais têm por causa os mesmos
fatos e períodos de apuração que levaram à publicação do ADE combatido:
Processo Administrativo no 10073.720027/2019-31: Auto de Infração relativo ao
ano calendário de 2014, constituindo créditos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Já apreciado em primeira instância e aguardando análise de Recurso de Ofício.
Processo Administrativo no 10073.720077/2019-18: Auto de Infração relativo ao
ano calendário de 2014, constituindo créditos relativos à multa regulamentar
decorrente do não cumprimento da intimação para apresentar escrituração
contábil digital (ECD) no prazo estipulado. Já apreciado em primeira instância e
aguardando análise de Recurso de Ofício.
Fl. 241545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
20
Processo
Administrativo
no
10073.720611/2019-31:
Auto
de
Infração
Complementar relativo ao ano-calendário de 2014, constituindo créditos relativos
ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Já apreciado em primeira instância e aguardando
análise de Recurso de Ofício.
Processo Administrativo no 17227.720400/2020-35: Auto de Infração relativo ao
ano calendário de 2015, constituindo créditos relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
A ser apreciado por essa mesma Turma de Julgamento em sequência ao
julgamento do presente processo.

Nesse sentido ao que parece todos os processos acima que desafiaram Recurso de
Ofício já foram apreciados e encerrados em favor do contribuinte, portanto não restaram créditos
exigíveis a serem cobrados nos anos de 2014 e 2015, restando apenas a análise do Recurso de
Ofício quanto ao ADE DRF/NIT no 177.
Nessa esteira, vale esclarecer ainda que o presente Acórdão abordará as razões
recursais em face do Acórdão 109-017.907 – (22 de março de 2023), que tratou da higidez do
Despacho Decisório no 1492/EBEN/DEVAT07/DRF-Niterói-RJ e do Ato Declaratório Executivo
DRF/NIT No 197, ambos de 29/11/2021, cuja manutenção ou não refletirá apenas no Auto de
Infração que redundou no lançamento de ofício referente ao Ano Calendário de 2016, cujo mérito
da exigência se encontra discutido no processo de no 17227.721268/2021-60.
Portanto, em sequência será analisado em separado o Recurso de Ofício contra o
Acórdão no 109-007.744 (cancelamento do ADE DRF/NIT no 177) e o Recurso Voluntário contra o
ACÓRDÃO 109-017.907 – (manutenção do ADE DRF/NIT No 197).

Admissibilidade
RECURSO DE OFÍCIO REFERENTE AO ACÓRDÃO no 109-007.744 (ADE DRF/NIT no 177)

Trata-se de recurso de ofício interposto contra Acórdão no 109-007.744 - 12a
TURMA DA DRJ09 (não houve a interposição do Recurso Voluntário), apreciado em sessão de 5 de
agosto de 2021 que considerou procedente a manifestação de inconformidade para determinar o
cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177, de 16/12/2020. Para tanto, a
conclusão do referido Acórdão assim destacou, in verbis:

Desta Decisão RECORRO DE OFÍCIO, tendo em vista sua repercussão em
lançamentos cuja exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargo de multa mostra-se superior ao limite fixado no Portaria no 63, de 9 de
fevereiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda1.

Fl. 241546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
21
Sendo assim, declarado o cancelamento do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no
177, de 16/12/2020, entendo que da referida decisão sequer caberia ou seria o caso de
interposição automática de Recurso de Ofício, isso porque, conforme já mencionado, todos os
Recursos de Ofício referente aos respectivos lançamentos de IRPJ e CSLL dos anos calendários de
2014 e 2015 já se encontram encerrados com os respectivos Autos de Infrações devidamente
baixados.
Portanto, nesse momento processual a análise do cancelamento do Ato
Declaratório Executivo DRF/NIT no 177, de 16/12/2020 não influenciará mais em nenhuma
situação jurídica que venha a ter repercussão em lançamentos cuja exoneração do sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargo de multa mostra-se superior ao limite fixado (requisitos do Recurso de
Ofício), uma vez que a fruição do benefício fiscal da isenção do IRPJ e da CSLL no contexto do ADE
DRF/NIT no 177 não influenciará qualquer exigência fiscal porque todas elas já foram efetivamente
consolidadas.
Nesse sentido, conforme muito bem-posto no Acórdão recorrido: (...) ou seja, o ADE
DRF/NIT no 177, de 14/12/2020, declara a suspensão de uma situação jurídica que não se encontrava previamente
constituída e, por essa razão, apresenta-se juridicamente inócuo. Não se pode pretender nenhum efeito
jurídico/tributário com base no ADE em questão, razão pela qual entendo que deva ser cancelado.
Ademais, considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103,
aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda
instância, é certo que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do
valor de alçada previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023. No caso em apreço, os respectivos
limites de alçada foram analisados nos processos acima indicados em que houve os lançamentos
do IRPJ e CSLL dos anos calendário de 2014 e 2015. No presente caso, como se analisa apenas o
cancelamento do ADE, entendo que não há um limite de alçada a ser analisado, porquanto o
objeto em análise é a correição da norma contida no respectivo ADE.
Portanto, entendo que o Recurso de Ofício não deve ser conhecido posto que não
atende aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, e, por consequência, deve ser declarado
a definitividade do cancelamento do ADE DRF/NIT no 177.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO - ACÓRDÃO 109-017.907 – (ADE DRF/NIT No 197)
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DAS NULIDADES
Fl. 241547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
22
No que diz respeito as nulidades, em que pese este relator tenha entendimento de
que o ideal seria a abertura de um processo administrativo independente e autônomo para tratar
a respeito do ADE DRF/NIT No 197 (por uma questão de organização), em razão do presente
processo ter se iniciado por ocasião da impugnação ao ADE DRF/NIT no 177, fato é que ao analisar
o presente processo é inquestionável que ao contribuinte foi dado todas as oportunidades de
defesa sem que tenha sido demonstrado qualquer prejuízo quanto ao exercício de ampla defesa e
contraditório, portanto, sem qualquer prejuízo ou cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, com exceção do item V.ii do Recurso Voluntário (V.ii – DA AUSÊNCIA
DE PROCESSO REGULAR PARA REENDQUADRAMENTO E DE LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO E
DO NÃO APONTAMENTO DA ATIVIDADE CONSIDERADA PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO), o
contribuinte suscita as mesmas nulidades já insertas na oportunidade da Impugnação, inclusive
com os mesmos fundamentos, são elas:

I – DA CELERIDADE EXCESSIVA E DA INFORMALIDADE: CUMPRIMENTO
PREMATURO DO JULGADO, LOGO APÓS A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
ESTANDO PENDENTE A ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO E POR VIA MERAMENTE
EDITALÍCIA;
II – DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO, DO RELATÓRIO EBEN (QUE
AINDA TRATA DE IMUNIDADE) E DO NOVO ADE, TAMBÉM POR SE DEBRUÇAREM
SOMENTE SOBRE O ANO DE 2015, MAS PRETENDEM VIABILIZAR AUTUAÇÕES
RELATIVAS A 2016. DA INVERSÃO DA ORDEM LEGAL QUANTO ÀS NOTIFICAÇÕES
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PARA SUA PRODUÇÃO DE EFEITOS;
III – DA NULIDADE DA PRÓPRIA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO;
IV – DA NULIDADE PELA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DO AUDITOR;
V – DA NULIDADE PELO CERCEAMENTO DE DEFESA;
V.i – DOS PRAZOS EXÍGUOS, DA PANDEMIA E DA AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA
PESSOAL
(...)
VI – DA NULIDADE DAS RMFs EMITIDAS E DA PROVA DELAS DECORRENTE

Dessa forma, após analisar os fundamentos dos autos e, com a permissão do artigo
114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão recorrido
alcançada pelo entendimento deste Relator e pelo fato dos fundamentos insertos no Recurso
Voluntário apenas repisarem àqueles já postos na Impugnação, adoto os seguintes fundamentos
como parte da presente decisão, in verbis:

Fl. 241548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
23
Da Celeridade Excessiva e da Informalidade
17. O Impugnante expressa seu entendimento de que seria vedado ao Delegado
da Receita Federal emitir o ADE de Suspenção da Isenção Tributária enquanto não
se esgotasse, administrativamente, a discussão relativa à validade do ADE de
Suspensão da Imunidade Tributária.
17.1. Entretanto, não comungo desse entendimento. Embora ambos ADEM
compartilhem os mesmos suportes fáticos e suas análises estejam sendo
veiculadas em um mesmo processo administrativo, eles são atos independentes e
autônomos. Não se vislumbra nexo jurídico necessário entre a decisão relativa à
validade/eficácia do ADE de suspensão da imunidade e o ADE de suspensão da
isenção. Tão logo a Autoridade competente para emissão dos atos suspensivos se
convença de que a situação analisada de subsome à hipótese de suspensão de
isenção ela tem o poder-dever de emitir tal ato, a despeito de haver discussão
pendente de decisão final sobre outro ato que determina a suspensão da
imunidade em razão das mesmas circunstâncias.
17.2. Portanto, entendo improcedente a preliminar do Impugnante nesse
particular.
Da Notificação
18. O Impugnante entende ter sido notificado do ADE de forma diversa da que
vinha sendo notificado dos demais atos no decorrer do procedimento de
verificação fiscal. Porém, esse fato por si só não constitui ilegalidade, vício ou
erro. Ademais, consta do processo prova de ter havido notificação por via postal,
conforme previso na legislação.
18.1. Alega-se, ainda, não ter havido “notificação formal” do ADE impugnado. Não
obstante conste à e-fl. 240.048 cópias do Aviso de Recebimento com data de
27/12/2021, afirma-se que a recepção foi realizada por pessoa que “não integra o
corpo de colaboradores do Impugnante” (e-fl. 21.376).
18.2. Ora, a função precípua de se cientificar o interessado do ato administrativo
que lhe afeta é conceder-lhe oportunidade para, eventualmente, apresentar sua
discordância, impugnandoo. A questão aqui é menos saber se quem certificou o
recebimento de cópia dos atos pertence ou não ao quadro funcional do
interessado e mais se houve ou não a devida ciência. O Interessado apresentou
duas peças impugnatórias cujas alegações estão sendo consideradas na análise do
litígio.
Portanto, não se caracterizou prejuízo no exercício do direito de defesa
decorrente de eventual erro na notificação. Não se nega que tenha havido a
ciência, porém, reclama-se da ausência de “notificação formal” sem indicação dos
prejuízos que dela decorreram.
Fl. 241549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
24
18.3. Não tendo se caracterizado prejuízo para o exercício do direito de defesa do
Interessado, entendo improcedente a preliminar de nulidade por eventual vício
no ato de notificação do Despacho Decisório e do ADE.
Da Nulidade da Notificação de Suspensão, do Relatório EBEN e do Novo ADE
19. O Impugnante entende que o parecer produzido pela Equipe Regional de
Benefícios Fiscais e Regimes Especiais (Eben) por fazer referência em suas
conclusões à suspensão de imunidade (e-fl. 75.692) ao invés de isenção deveria
ser considerado nulo. Isso porque, o Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 177,
de 14/12/2020, foi considerado nulo em julgamento administrativo de primeira
instância por essa mesma razão. Ora, prossegue em seu raciocínio, se o Parecer
Eben foi acatado pelo Despacho Decisório o qual, por sua vez, fundamentou o
ADE suspensivo, a nulidade do Parecer Eben implicaria a nulidade do ADE.
19.1. Primeiro é preciso deixar claro a sequência documental – e a natureza
jurídica de cada um desses documentos – que culminaram na publicação do ADE.
A seguir, uma representação gráfica dessa sequência:

19.2. De toda essa sequência de atos, o único que gera efeitos jurídicos
vinculantes para terceiros, estranhos à administração pública, é o ADE. A
Notificação de Suspensão, que é o ponto de partida de todo o processo, mostra-
se peça fundamental na medida em que reduz a termo as circunstâncias fáticas
que, em tese, dariam causa à suspensão do benefício da isenção. De se dizer que
nenhum dos atos administrativos subsequentes agregou informações além
daquelas então coligidas na Notificação de Suspensão. O ADE de suspensão da
isenção adotou o conteúdo e as conclusões desse ato inicial.
19.3. Intermediando a Notificação de Suspensão e o ADE foram expedidos (i) o
Parecer Eben e o (ii) Despacho Decisório. É no Parecer Eben que o Impugnante
vislumbrou erro que, a seu juízo, comprometeria a validade do ADE. De fato, no
citado parecer constata-se o uso intercalado dos termos “isenção” e “imunidade”
como se fossem sinônimos. A evidência mais clara dessa imprecisão no Parecer
pode ser constatada ao comparar sua ementa com sua conclusão. Confira-se a
ementa ((e-fl. 75.631, destaques do Relator)):
Assunto: ISENÇÃO. IRPJ E CSLL. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS.
ANOS-CALENDÁRIO DE 2014 a 2016.
Ementa: É de se suspender a isenção da pessoa jurídica enquadrada como
instituição sem fins lucrativos que ao exercer atividade de cunho tipicamente
empresarial; deixar de aplicar integralmente seus recursos na manutenção de
seus objetivos institucionais; deixar de conservar em boa ordem, pelo prazo
de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a
Fl. 241550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
25
origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, visto que infringe as
condições para o gozo do benefício fiscal previstas na legislação.
Dispositivos legais: arts. 12, § 2o, alíneas “b” “c” e “d”, e 15, caput, e § 3o da Lei
no 9.532/1997 c/c art. 32 da Lei no 9.430/1996.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO
19.4. E a conclusão (e-fl. 75.692, destaques do Relator):
DA CONCLUSÃO
16. Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, confirmando
os dados, fatos e conclusões constantes da Notificação Fiscal decorrente da
auditoria de diagnóstico efetuada na Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de Barra Mansa e Volta Redonda CNPJ: 29.055.993/0001-80,
PROPONHO:
a) o não acatamento de alegações de defesa apresentadas pela Notificada;
b) a expedição do Ato Declaratório Suspensivo da Imunidade do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e da contribuição social (CSLL), com efeitos nos
anoscalendário de 2014 a 2016, na forma do § 5o, do art. 32, da Lei no 9.430,
de 1996;
c) a intimação da Entidade, fornecendo-lhe cópias deste Parecer Conclusivo,
do respectivo Despacho Decisório e do Ato Declaratório Suspensivo da
Imunidade;
À consideração do Delegado da Receita Federal do Brasil em Niterói/RJ.
19.5. É certo que essa alternância no uso dos dois conceitos não ocorre somente
na ementa e na conclusão, mas também em outros trechos do parecer. Não se
pode, porém, perder de vista o fato de que o parecer em questão tem função
instrumental-administrativa. A unidade administrativa responsável pela sua
emissão (Eben) carece de competência decisória, limitando-se à análise das
alegações apresentadas pelo Interessado contra a Notificação e à apresentação
de seu parecer “à consideração” do Delegado da RFB.
19.6. Não obstante o Despacho Decisório no 1.492/2021 aprove e adote o parecer
“o qual passa a fazer parte” dele, não é a conclusão do parecer que gera os efeitos
relativos à situação jurídica-tributária do Interessado, mas sim a decisão
constante do Despacho Decisório. Se, e somente se, a incorreção/imprecisão
constante do Parecer ecoasse no decisum exarado no Despacho Decisório – e
tampouco sanado no ADE – é que haveria, de fato, vício capaz de gerar a nulidade
de seus efeitos jurídicos.
19.7. O parecer Eben não vai além de ratificar o conteúdo da Notificação de
Suspensão, o qual não padece das imprecisões apontadas pelo Interessado. Como
ele próprio afirma em sua peça recursal, o entendimento originalmente expresso
Fl. 241551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
26
na Notificação foi o adotado tal e qual na análise subsequente e recebeu a
aprovação da autoridade competente para a emissão do ADE.
19.8. Por essas razões é que entendo que as imprecisões contidas no Parecer
Conclusivo Eben/DEVAT-07/DRF/NIT no 01, de 15/12/2020, não maculam o ADE
DRF/NIT no 197, de 26/11/2021.
De se afastar, pois, a preliminar de nulidade apresentada nesse sentido.
Da Nulidade Notificação
20. Para o Impugnante, o Auditor Fiscal responsável pelo procedimento de
verificação fiscal inicial errou ao emitir um documento intitulado “Notificação de
Suspenção”, quando o correto seria “Notificação para Suspensão”. A ideia
subjacente é que o uso da preposição “de” significaria que tratar-se de decisão
final quanto à suspensão da isenção mister para o qual não lhe seria outorgada
competência legal. No limite de sua competência, o Auditor Fiscal poderia emitir
somente uma Notificação para Suspensão, ou seja, com a intenção ou o
propósito, sem o caráter decisório implicado pela emissão da Notificação de
Suspensão.
20.1. Para além de considerações linguísticas/sintáticas quanto às possibilidades
interpretativas do uso de cada um dos conectivos, qualquer dúvida sobre os
efeitos jurídicos da Notificação é afastada pela leitura da conclusão do
documento, de onde se extrai o seguinte (e-fl. 42, destaque do Relator):
Não havendo manifestação no prazo mencionado ou no caso de
improcedência de suas alegações, será expedido Ato Declaratório Suspensivo
da Isenção, consoante o disposto no artigo 32. parágrafos 3o e 4o, da Lei n°
9.430/1996. combinado com o artigo 15. § 3o, da Lei n° 9.532/1997.
20.2. Explicita-se que a Notificação de Suspensão, caso mantivesse sua higidez
após eventual contestação, daria causa à expedição do Ato Declaratório
Suspensivo a Isenção, esse sim, capaz de gerar os efeitos jurídicos em relação ao
Impugnante. Ou seja, ainda que se considere como incorreto, inapropriado ou
impreciso o título dado ao ato administrativo, a leitura do seu conteúdo é que,
verdadeiramente, define seu alcance jurídico. No caso em tela, fica evidente que
se trata de ato antecedente e necessário no procedimento de eventual suspensão
do benefício tributário, exatamente como determinado no art. 32, da Lei no
9.430/1996 (que trata de imunidade, mas que se aplica também à isenção).
20.3. Por essa mesma linha de raciocínio conclui-se que tampouco cabe a
alegação do Impugnante de que a Notificação de Suspensão foi lavrada por
agente incompetente. Afirma-se o seguinte (e-fl. 240.391, destaque no original):
Ou seja, a conclusão apresentada na notificação DE suspensão deixa indício de
violação de competência funcional do Fiscal que a subscreve, ao concluir pela
suspensão de isenção fiscal da qual goza o SINDPASS e lavratura de auto de
infração sem submeter seu relatório à autoridade competente, ou seja, o
Fl. 241552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
27
Delegado Fiscal, e portanto, com características de ato totalmente viciado e
nulo
20.4. Ora, fica claro que o pressuposto para tal assertiva é de que o Auditor Fiscal
responsável pelo procedimento de verificação do cumprimento dos requisitos
legais para o gozo da isenção teria sido o responsável pela emissão do ato
administrativo excludente – isso por ter sido usado o conectivo “de” ao invés do
conectivo “para” no título do documento. Porém, como analisado nesse tópico,
essa versão não pode prosperar, pois o ato excludente foi posteriormente emitido
pela autoridade competente, com a edição do ADE.
20.5. Por essas razões, entendo que não procedem as preliminares de nulidade
levantadas (i) em razão de eventual incorreção na nominação da notificação
emitida ao fim do procedimento de verificação fiscal e (ii) em razão de alegada
incompetência funcional do Auditor Fiscal.
Do Cerceamento do Direito de Defesa
21. Alega-se, também, no recurso apresentado, ter havido cerceamento do direito
de defesa. Tal situação teria se caracterizado (i) pela exiguidade dos prazos
concedidos nas intimações e (ii) pela ausência de “processo regular para
reenquadramento e de lançamento por arbitramento e do não apontamento da
atividade considerada para fins de base de cálculo”. Como o segundo ponto
destacado não se relaciona com a questão em litígio (suspensão de isenção
tributária) ele não será relatado ou abordado no presente Acórdão. Segue-se,
pois, para as alegações relativas ao primeiro ponto.
21.1. Primeiro, importa pontuar que os prazos concedidos – assim como as
prorrogações solicitadas e concedidas – encontram-se definidos em lei,
implicando estreita margem de discricionariedade da Autoridade Fiscal no que se
refere a eventuais pedidos de prorrogação. Não cabe levantar como preliminar de
nulidade do lançamento uma circunstância que decorre de estrita observância às
normas vigentes. Caberia ao Interessado, justificadamente, apresentar os
documentos faltantes juntamente com seu recurso.
21.2. Segundo, no decorrer do procedimento de verificação fiscal, o fiscalizado
apenas presta informações – agregando eventuais justificações e esclarecimentos.
Trata-se de processo dialético cuja descrição e resultado constam do relatório da
autoridade fiscal responsável pelo procedimento. Portanto, a fase de verificação
fiscal não é lugar de se exercer direito de defesa, pois o “espaço jurídico-
tributário” do fiscalizado permanece intocável: nenhuma obrigação lhe é imposta,
nenhum direito lhe é retirado. Se, e somente se, ao encerrar o procedimento de
fiscalização, for emitido ato administrativo que, de uma forma ou de outra,
projete efeitos sobre suas obrigações tributárias é que se abre a possibilidade de
se instaurar fase litigiosa. Aí sim, tem-se o lugar para que se exerça, em sua
plenitude constitucional, o direito de defesa.
Fl. 241553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
28
21.3. Portanto, entendo não caracterizada a hipótese de cerceamento do direito
de defesa, razão pela qual afasto essa preliminar de nulidade.
Nulidade das RMF Emitidas e da Prova dela decorrente
22. Com respeito à preliminar de nulidade vinculada às Requisições de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) emitidas pela Autoridade
Fiscal para as instituições financeiras, de se dizer que as razões indicadas para a
suspensão da isenção não se vinculam, necessariamente, a tais documentos ou à
informação por meio deles obtidas. Tais requisições foram utilizadas para
complementar informações solicitadas ao Interessado cujo atendimento foi
parcial.
22.1. Ainda que houvesse irregularidade na emissão das citadas requisições que
as tornassem imprestáveis como elemento de prova no presente processo – o que
se conjectura apenas para fins de argumentação –, isso não alteraria a
circunstância fática de que o Interessado não fez refletir em sua contabilidade sua
movimentação bancária. Isso se pode concluir pelos extratos fornecidos pelo
próprio Interessado, sem necessidade de RMF.
22.2. Logo, dada a irrelevância das RMF na caracterização das circunstâncias
descritas como motivadoras da suspensão da isenção, entendo que a preliminar
de nulidade deve ser afastada.
22.3. Superados os questionamentos preliminares, segue-se para análise do
mérito.

Portanto, rejeito todas as preliminares acima transcritas.

DA
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
PROCESSO
REGULAR
PARA
REENQUADRAMENTO E DE LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO E DO NÃO APONTAMENTO DA
ATIVIDADE CONSIDERADA PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO

No que diz respeito ao tópico referente a alegação de nulidade por ausência de
processo regular para reenquadramento e de lançamento por arbitramento e do não
apontamento da atividade considerada para fins de base de cálculo, assim defendeu o
contribuinte, in verbis:

V.ii – DA AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR PARA REENDQUADRAMENTO E DE
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO E DO NÃO APONTAMENTO DA ATIVIDADE
CONSIDERADA PARA FINS DE BASE DE CÁLCULO
Fl. 241554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
29
O Acórdão ora recorrido nega a necessidade de abertura de processo regular
conforme exigido pelo artigo 148, do CTN, negando, portanto, a vigência de tal
dispositivo legal, incorrendo não só em erro de julgamento, mas, também,
permitindo que a autoridade fiscal incorrendo em erro de procedimento.
Ora, o afã do Auditor em tributar e da EBEN em fomentar o ADE era tanto que
sequer seguiram o que determina claramente o artigo 148 do CTN, verbis:
(...)Ademais, como se percebe tanto dos autos de infração, quanto do ADE
embasado no parecer da EBEN, todos sempre impugnados, não houve
detalhamento da averiguação na narrativa que consta da documentação
elaborada pelos agentes fiscais, qual seria a atividade desenvolvida pelo
contribuinte.
E não se diga que poderiam se remeter à notificação de suspensão, pois o
relatório EBEN, o ADE e auto de infração que não tipificam corretamente a
situação fática são nulos.
Auto de Infração e, conseqüentemente os atos administrativos que o precedem, é
documento autônomo, é deve guardar todos os requisitos do artigo 172 do CTN,
observados os artigos 10, 11 e 59 do Decreto do PAF (70.235/72).
Conforme se verifica, o fiscal, que possivelmente já entendeu por lavrar os autos
de infração, e a EBEN, ao fundamentar o ADE emitido pelo delegado, repita-se,
ambos recebidos após os lançamentos, esqueceram ou se omitiram em
especificar detalhadamente as razões de desenquadrar o SINDPASS da situação de
entidade sindical isenta para enquadrá-lo em atividade econômica, e, tampouco
apontaram em qual atividade o consideram.
Portanto, neste tópico a defesa fica prejudicada de forma extrema e insanável,
pois não se pode impugnar com o mínimo de segurança necessária a atividade em
que foi reenquadrado, já que esta jamais fora apontada.
(...)O que se identifica dos autos de infração é a aplicação do coeficiente de
38,40% para chegar-se à base de cálculo, para, em seguida, aplicarem-se as
alíquotas de cada tributo.
Em momento nenhum o fiscal relata ter enquadrado o contribuinte na
modalidade de lucro arbitrado, muito menos aponta a atividade em que o
relacionou.
(...)Logo, também por tais motivos, o lançamento é nulo.

Em que pese o Acórdão recorrido não ter rebatido a presente nulidade com um
tópico em específico, ele andou bem quando afirmou que “Como o segundo ponto destacado não
se relaciona com a questão em litígio (suspensão de isenção tributária) ele não será relatado ou
abordado no presente Acórdão. (pág. 19 do Acórdão).
Fl. 241555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
30
Assim, a presente nulidade deve ser rejeitada, tendo em vista que a questão
suscitada não tem uma relação de causa e efeito (nexo de causalidade) em relação aos motivos
determinantes da suspensão da isenção tributária referente ao ano calendário de 2016.
Vale destacar, que a suspensão da isenção tributária se deu pelo fato de o
contribuinte não ter atendido aos requisitos para isenção do IRPJ e CSLL preconizados pela Lei no
9.532, de 10/12/1997, especificamente o disposto nas alíneas b e tampouco aos incisos c e d do
art. 12, § 2o, alíneas "a" a "e" e § 3o, cujos requisitos para o gozo da isenção fiscal são os seguintes:

(...)
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos
ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal; f) recolher os tributos retidos
sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para a
seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações
acessórias daí decorrentes; (Vide ADIN No 1802)

Ademais, por entender que preservados os termos do artigo 59 do Decreto Lei
70.235/72 sendo garantido ao recorrente o amplo exercício ao direito de defesa, contraditório, e
sendo o ADE em questão emitido por autoridade competente, há que ser rejeitada a nulidade.

MÉRITO
Fl. 241556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
31
No que diz respeito ao mérito, cabe a esta Turma de Julgamento avaliar a legalidade
do Ato Declaratório Executivo DRF/NIT no 197, de 26/11/2021, no qual se decidiu pela suspensão
do gozo da isenção do IRPJ e da CSLL relativa aos anos de 2014, 2015 e 2016 em função do
contribuinte não ter atendido aos requisitos legais para o referido benefício previstos pela Lei no
9.532, de 10/12/1997, especificamente o disposto nas alíneas b e tampouco aos incisos c e d do
art. 12, § 2o, alíneas "a" a "e" e § 3o, conforme já mencionado no tópico anterior.
O recorrente por sua vez, distribui as razões do Recurso Voluntário exatamente nos
mesmos termos já aventados na impugnação: (i) – da receita efetiva do sindpass; (ii) – da isenção
tributária e (iii) – da devida observância aos requisitos das alíneas “a” a “e” do §2o do artigo 12, da lei
federal n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997 – da devida demonstração da origem e correlação ao objeto
social dos eventos suscitados pelo auditor, cujos tópicos são os seguintes:

DO MÉRITO
I – DA RECEITA EFETIVA DO SINDPASS
(...)Antes de mais nada, cabe pontuar que o Fiscal somente se baseou em indícios
de descumprimento de formalidades para descaracterizar o SINDPASS de
entidade sindical isenta e, em seguida, tributá-lo na modalidade de lucro
arbitrado, sem, contudo, instaurar processo regular prévio, ou, ainda, apontar a
atividade na qual estava situando o contribuinte.
O contribuinte é o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros que,
atualmente, agregava, à época do início do presente procedimento, 30 (trinta)
sociedades empresárias que prestam o serviço público de transporte coletivo de
passageiros na Região Sul Fluminense:
(...)Assim como as diversas entidades correlatas que atuam noutros lugares do
Brasil, o SINDPASS fora eleito por suas Associadas para, além de sua função
representativa inicial, realizar a gestão do vale-transporte, da forma como este
fora criado pela Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que assim o
conceituou:
(...)Percebe-se, então, que o contribuinte desempenha a função de gestor da
bilhetagem eletrônica e dos cartões utilizados pelos passageiros para pagamento
ou liberação da tarifa unicamente por força de tal comando legal.
E mais, também conforme disposto em tal dispositivo legal, o custeio de tal
atividade é suportado diretamente pelas suas associadas, não resultando em
qualquer acréscimo à tarifa praticada no serviço público de transporte de
passageiros.
Conforme convencionado pelas suas associadas, a manutenção desta e de outras
atividades do Sindicato contribuinte é realizada por meio da retenção de 05%
(cinco por cento) do valor devido a cada uma delas pelo transporte que realizarem
em determinado período por meio da recepção do valetransporte
Fl. 241557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
32
(...)Logo, andou mal o Fiscal ao considerar a totalidade dos valores creditados nas
contas bancárias do SINDPASS como receita deste próprio que fora omitida em
seus registros contábeis.
Tais valores foram, sim, lançados na contabilidade do Sindicato, na conta
dedicada ao seu passivo, vez que tais montantes, cedo ou tarde, deverão ser
pagos a uma de suas associadas, tão logo transportem os usuários do vale-
transporte que pagarem a tarifa com os créditos a eles equivalentes.
Por isso que tais créditos em conta são registrados de forma global, pois juntos
representam o passivo que o SINDPASS tem perante suas associadas, que se torna
exigível na medida que estas transportam os usuários do vale-transporte, e,
então, é quitado pelo Sindicato, que retém para si 05% (cinco por cento) a título
de contribuição sindical para manutenção/administração.
(...)Logo, diante do embasamento legal e contratual (Lei Federal n. 7.418/85 e
delegações firmadas pelas associadas), a centralização da distribuição do vale-
transporte é de todo lícita.
E mais, ao situar o SINDPASS no Lucro Arbitrado, o auditor aponta o coeficiente de
38,40%, sem, contudo, declinar em qual atividade estaria enquadrado, O QUE JÁ
DENOTA MAIS UM EXEMPLO DE CERCEAMENTO DE DEFESA A ENSEJAR NOVA
NULIDADE DA AUTUAÇÃO.
Logo, a apuração dos tributos eventualmente devidos é de todo equivocada,
razão pela qual a autuação merece ser invalidada, na íntegra.
II – DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA
No que toca aos tributos devidos à União, o contribuinte preenche todos os
requisitos legais dos quais as entidades sem fins lucrativos dependem para serem
consideradas isentas do IRPJ, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS.
São eles:
1. Seus diretores não percebem remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções
ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
2. Aplica sua renda, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetos institucionais;
3. Mantem escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC);
4. Não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de
seu patrimônio sob qualquer forma ou contexto;
5. Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
Fl. 241558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
33
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
6. Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária.
Neste caso, pois, é assegurada a isenção tributária, como se percebe do
posicionamento da Secretaria da Receita Federal, oriundo de diversas soluções de
consultas em casos análogos, como se vê abaixo:
(...)Retira-se do supracitado que no caso do SINDPASS a contribuição sindical para
manutenção/administração fixada em 05% (cinco por cento) prestada por suas
associadas trata-se exatamente de receita derivada de atividades própria, pois
desempenhada unicamente para o seu desiderato legal e estatutário, em favor de
suas associadas.
Sendo assim, nem mesmo sobre a contribuição sindical para
manutenção/administração de 05% (cinco por cento) prestada por suas
associadas incidem os tributos lançados pelo Douto Fiscal.
Isso porque que tais tributos têm como fato gerador a percepção de renda,
faturamento e lucro pela pessoa jurídica, o que, no caso em apreço, não se vê,
pois, como já dito, os valores adiantados pelos empregadores quando da
aquisição do vale-transporte dos empregados é de propriedade destes últimos, e
permanece com o SINDPASS até que os beneficiários sejam transportados por
uma de suas associadas, que, então, receberão o valor correspondente à tarifa
praticada.
Ademais, como já dito, o SINDPASS é associação sindical sem fins lucrativos, e os
valores que recebe das associadas a título de contribuição assistencial e taxa de
administração visam unicamente sua manutenção.
(...)Sendo assim, resta claro que nem mesmo sobre o 05% (cinco por cento) pago
ao SINDPASS pelas suas associadas incidem os tributos lançados pelo Fiscal, vez
que trata-se de receita derivada de atividades próprias, prestadas unicamente em
favor das mesmas associadas, em cumprimento de seu desiderato estatutário e
legal.
III – DA DEVIDA OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DAS ALÍNEAS “A” A “E” DO §2o
DO ARTIGO 12, DA LEI FEDERAL N. 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 – DA
DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E CORRELAÇÃO AO OBJETO SOCIAL DOS
EVENTOS SUSCITADOS PELO AUDITOR
Outrossim, como se percebe da narrativa do Termo de Verificação que
acompanha as autuações, o Fiscal entendeu por violados tais requisitos
unicamente por não ter tido acesso ao Livro Diário de 2015 e por não ter
considerado como comprovantes hábeis e idôneos aqueles carreados aos autos
da Ação Fiscal e da Representação para Suspensão.
De plano, cabe ressaltar que o Livro Diário de 2015 sempre esteve à disposição do
Fiscal, assim como alguns trechos foram devidamente apresentados.
Fl. 241559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
34
Todavia, jamais fora agendada diligência para sua análise ou coleta na sede do
SINDPASS.
(...)Primeiro porque houve, sim, a regular escrituração da contabilidade dos anos
de 2014 e 2015, apenas não tendo ocorrido o seu envio digital, vez que a
legislação da época não exigia tal procedimento, conforme IN RFB n. 1524/2014, e
IN RFB n. 1594/2015.
Ademais, mesmo jamais tendo o Auditor agendado de maneira formal uma visita
para análise do Livro Diário de 2015, lhe foram disponibilizadas algumas cópias
digitalizadas de alguns trechos.
A comprovação das despesas e receitas dos anos de 2014, 2015 e 2016 fora
iniciada pelo contribuinte, mas, devido ao extenso volume de documentos, por
mero equívoco algumas rubricas restaram descobertas.
(...)Não obstante, seguiu anexo à Impugnação relatório demonstrando os titulares
dos créditos em vale-transporte e outros cartões, identificados com seu CPF e
número do cartão, que, ao final do ano de 2015, ainda contavam com saldo em
suas contas, que seriam utilizados nos veículos das associadas do SINDPASS
posteriormente, demonstrando, pois, os titulares dos valores que, juntos,
alcançam tal montante, que, por certo, representa o passivo do SINDPASS.
Trata-se, como já dito, do vale-transporte já adquirido por empregadores da
região, mas ainda não utilizado por seus empregados.
Tal conta remonta a anos mais antigos ainda do que o já caduco ano de 2014, e tal
passivo encolhe na medida que os créditos mais antigos – e não sujeitos a
nenhum prazo de validade – são utilizados pelos seus diversos titulares, e
aumenta na medida que novos créditos são adquiridos e não são utilizados dentro
do mesmo ano.
Seu nascedouro se deu, portanto, em tempos não abarcados pela fiscalização,
razão pela qual a demonstração dos eventos que o originaram fica prejudicada.
Não há, portanto, prova capaz de ilustrar a origem de tal passivo.
No que tange à comprovação do destino dos empréstimos escriturados no ano de
2015, trata-se, também, de valores aportados noutras épocas pelo SINDPASS, em
favor de determinadas Associadas.
E são fruto de operações corriqueiras, e que são lançadas na “conta corrente” de
tais associadas, todas devidamente escrituradas e verificadas na movimentação
bancária de ambas as partes.
Fica claro, então, que a contabilidade do SINDPASS se acha de forma adequada à
legislação vigente, assim como a documentação solicitada se encontrava à
disposição do fiscal, que mesmo tendo reiterado diversas intimações, em tal
altura da Ação Fiscal resolveu dar-se por insatisfeito de pronto, mesmo diante do
volume de documentos solicitados e da justeza de seu conteúdo, como
Fl. 241560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
35
demonstrado nos autos da Representação para Suspensão de Isenção Fiscal, e na
presenta Impugnação.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso, para,
reformando-se o Acórdão ora objurgado, seja acolhida na íntegra a Impugnação
ofertada pelo ora Recorrente, declarando-se nulo o ADE combatido na presente e,
por via de consequência, os lançamentos realizados após sua publicação.

Dessa forma, após analisar os fundamentos dos autos e, com a permissão do artigo
114, §12o, inciso I do novo Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, estando a conclusão do Acórdão recorrido
alcançada pelo entendimento deste Relator e pelo fato dos fundamentos insertos no Recurso
Voluntário apenas repisarem àqueles já postos na Impugnação, adoto os seguintes fundamentos
como parte da presente decisão, in verbis:

ANÁLISE DO MÉRITO
23. Sob o título “Do Mérito” o Impugnante distribui seus argumentos em três
subtítulos: (i) da Receita Efetiva do Sindpass, (ii) da Isenção Tributária e (iii) da
Devida Observância dos Requisitos Legais. As considerações apresentadas no
primeiro subtítulo se limitam a descrever seu modus operandi e apresentar o que,
no seu entender, seria sua receita própria. Essas considerações, embora
esclarecedoras, não afetam a análise no que diz respeito às razões apresentadas
para a suspensão da isenção. Não há dúvidas quanto à narrativa do Interessado
quanto à forma como seriam realizadas as operações com vales transporte, mas
apenas quanto à comprovação contábil/documental dessa narrativa.
23.1. Os outros dois subtítulos trazem argumentos que, em essência, se
confundem e, por isso, a questão será abordada no aspecto mais genérico que é o
atendimento ou não aos requisitos legais para o gozo do benefício da isenção
fiscal.
23.2. Um primeiro ponto que merece destaque é que a condição de isenção em
relação aos tributos federais se dá por autodeclaração. A pessoa jurídica que
entender cumprir os requisitos para o gozo do benefício fiscal da isenção
apresenta declaração para a administração tributária federal informando, para
cada ano-calendário, considerar-se isenta. Cabe, pois, à administração tributária
federal, post factum, proceder à verificação do correto atendimento aos
requisitos legais.
23.3. No caso em tela, a Notificação de Suspensão de Isenção denuncia o
descumprimento em três anos-calendários: 2014, 2015 e 2016 de quesitos
enumerados no art. 12, § 2o, da Lei no 9.532/1997, que a seguir se transcreve:
Fl. 241561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
36
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da
Constituição, considera-se imune a instituição de educação ou de assistência
social que preste os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à
disposição da população em geral, em caráter complementar às atividades do
Estado, sem fins lucrativos.
§ 1o Não estão abrangidos pela imunidade os rendimentos e ganhos de capital
auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. (Vide
ADIN No 1802)
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações da
sociedade civil, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados,
desde que atuem efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os
requisitos previstos nos arts. 3o e 16 da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999,
respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na
região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos
ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade
com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
...
23.4. Não é demais apontar que, não obstante o caput se refira às instituições
imunes, nos termos do art. 15, § 3o dessa mesma Lei, “às instituições isentas
aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas ‘a’ a ‘e’...”. A seguir serão
analisados os argumentos e contra-argumentos relativos à regularidade do gozo
do incentivo fiscal em cada um dos períodos citados.
Manutenção de Escrituração Contábil - 2014, 2015 e 2016
24. A Autoridade Fiscal entendeu não ter havido, nos três anos-calendário
auditados, o cumprimento do requisito constante do art. 12, §2o, alínea “c”, da Lei
no 9.532/97, a seguir reproduzido:
Fl. 241562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
37
§ 2o Para o gozo da imunidade [isenção], as instituições a que se refere este
artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
...
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros
revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
24.1. Com relação a esse tema, a última manifestação do Interessado em resposta
à intimação para apresentação da escrituração contábil foi a seguinte (cfe.
Relatório Fiscal e-fl. 224, destaque no original):
Sendo assim, com relação ao item "1" do TIF de 02/12/2019, requer seja
esclarecido quais documentos devem ser apresentados pelo SINDPASS, vez
que as ECFs de 2015 e 2016 já foram apresentadas, bem como a ECD de 2016
já fora acessada pela fiscalização
24.2. O item referido e destacado é uma reintimação dos itens 1, 2 e 3 do TIF de
18/10/2019, os quais se reproduz a seguir (e-fl. 7.939, destaque no original):
1. Cópia integral do Livro Diário (inclusive as páginas de abertura e
encerramento autenticadas) e do Razão em pdf, referente aos anos de 2014 a
2015;
2. Balancetes mensais dos meses de 2014 a 2015 em pdf;
3. Reintimamos a apresentar os registros contábeis detalhados relativos ao
período compreendido entre jan/2014 a dez/2015, em meio digital nos moldes
do Ato Declaratório Executivo da COFIS/RFB n° 15/2001 (Redação do
ADE/COFIS/RFB 25/2010); constando os registros contábeis relativos aos
lançamentos das contribuições prestadas pelas associadas e os registros
contábeis oriundo dos repasses de verbas do vale-transporte. Bem como, os
registros contábeis relativos ao movimento bancário/movimentação financeira
do período objeto da presente ação fiscal. Tal detalhamento se faz necessário
a fim de se cotejar os depósitos recebidos em contas correntes, os repasses
aos associados e as retenções efetuadas no repasse aos associados;
24.3. Ou seja, trata-se de outra reintimação, dessa feita apontando para o TIF de
03/04/2019 (com ciência em 04/04/2019), que assim intimava (e-fl. 2.682/2.683,
destaque no original):
1- Com base no art. 42. da Lei 9.430/96, conforme relação anexa ao Termo de
Intimação, comprovar mediante apresentação de documentação hábil e
idônea a origem dos recursos dos valores creditados em conta de deposito de
conta corrente mantida na instituição financeira: Banco Bradesco, bem como a
sua correta contabilização e oferecimento a tributação.
2- Concedemos ainda ao contribuinte a oportunidade de no mesmo prazo
apresentar os registros
contábeis
detalhados
relativos ao período
compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2016, em meio digital dos itens
4.3.10. e 4.3 11 (ECF PJ e TERCEIROS) do ato declaratório executivo da
Fl. 241563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
38
coordenação geral de fiscalização da RFB N° 15 de 23/10/2001, (redação do
ADE/COFIS/RFB N° 25/2010), onde foram efetuados os registros contábeis
relativo as movimentações financeiras constantes das planilhas anexadas ao
presente, uma vez que a ECF apresentada pelo contribuinte estar com
lançamentos por valores globais, e não representar os registros detalhados
dos fatos contábeis ocorridos no período, relembramos ao contribuinte o que
consta no §3° do art. 174 RIR, que assim dispõe:
24.4. Intimação do mesmo teor já havia sido encaminhada no Termo de Intimação
03, de 04/12/2018, indicando, também, as consequências da não apresentação.
Confira-se (e-fl. 398, destaques no original):
1- Apresentar no prazo estipulado, os registros contábeis detalhados relativos
ao período compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2016, em meio digital
dos itens 4.3.10. e 4.311 (ECF PJ e TERCEIROS) do ato declaratório executivo da
coordenação geral de fiscalização da RFB N° 15 de 23/10/2001, ( redação do
ADE/COFIS/RFB N° 25/2010), onde foram efetuados os registros contábeis
relativos as movimentações financeiras constantes das planilhas anexadas ao
presente, uma vez que a ECF apresentada pelo contribuinte estar com
lançamentos por valores globais, e não representar os registros detalhados
dos fatos contábeis ocorridos no período, relembramos ao contribuinte o que
consta no §3° do art. 174 RIR, que assim dispõe:
24.5. Por fim, constata-se que a primeira manifestação da Autoridade Fiscal de
que os registros contábeis, na forma como constavam na escrituração digital
(ECD), mostravam-se insuficientes para a verificação da regularidade da situação
declarada se deu no Termo de Intimação Fiscal 2, de 08/08/2018 (com ciência em
14/08/2018), nos seguintes termos (e-fl. 337/338, destaques no original):
1- Apresentar no prazo estipulado, os registros contábeis detalhados
relativos ao período compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2016, em
meio digital dos itens 4.3.10. e 4.3 11 (ECF PJ e TERCEIROS) do ato
declaratório executivo da coordenação geral de fiscalização da RFB N° 15 de
23/10/2001, (redação do ADE/COFIS/RFB N° 25/2010) uma vez que a ECF
apresentada pelo contribuinte estar com lançamentos por valores globais,
bem como não representar a movimentação financeira do contribuinte.
...
Conclui-se, então, e conforme visto na explanação a seguir, que o SINDPASS
administra receitas em favor de suas associadas, não constituindo-se em
receita própria, lembrando, ainda, que atua em defesa de todos os interesses
da categoria que representa, justificando a isenção do IRPF, PIS e COFINS,
conforme abaixo fundamentado.
Intimamos o contribuinte a detalhar o valor dessas contribuições
mensalmente do período compreendido entre janeiro de 2014 a dezembro
de 2016, uma vez que nos registros contábeis contidos na ECF apresentada
Fl. 241564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
39
pelo contribuinte não é possível identificar o valor dessas contribuições, nem
tão pouco os registros contábeis oriundo dos repasses de verbas do vale
transporte.
24.6. Com esse retrospecto pretende-se evidenciar que o Interessado já tinha
ciência desde a segunda intimação, em 14/08/2018, de que a sua contabilidade
não apresentava detalhamento suficiente para “identificar o valor dessas
contribuições, nem tão pouco os registros contábeis oriundo dos repasses de
verbas do vale transporte”. Por isso é de se estranhar que em resposta
encaminhada em dezembro de 2019, o Interessado requeira que “seja esclarecido
quais documentos devem ser apresentados pelo SINDPASS, vez que as ECFs de
2015 e 2016 já foram apresentadas, bem como a ECD de 2016 já fora acessada
pela fiscalização.”
24.7. Ora, resta claro que não se trata, ainda, de uma questão documental, mas
contábil. O nível de agregação dos registros contábeis que o Interessado utilizou
em sua ECD impossibilitou que se procedesse a uma auditoria completa, com a
verificação do cumprimento dos requisitos legais para gozo da isenção. No Termo
de Intimação Fiscal de 02/12/2019 (ciência em 05/12/2019) a Autoridade Fiscal
chega a apresentar um exemplo da impossibilidade de identificação precisa das
operações conforme alegadas.
24.8. Entretanto, o Interessado – inobstante as várias intimações insistindo nesse
mesmo ponto – parece entender que, uma vez cumprida a obrigação de
entrega/apresentação de seus registros contábeis conforme suas necessidades de
controle, teria se desincumbido da obrigação de fazer aquilo que lhe era intimado.
25. Sabe-se que a escrituração contábil se destina tanto a usuários internos
(gestores e administradores), como a usuários externos (acionistas, bancos, fisco,
investidores etc.). O legislador entendeu ser condição sine que non para
manutenção do benefício tributário que se mantivesse “escrituração completa de
suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a
respectiva exatidão”. A inteligência do dispositivo legal é clara: para poder
usufruir a benesse fiscal o interessado deve manter registros contábeis que
possibilitem a verificação das demais condições necessárias ao enquadramento
como empresa/entidade isenta.
25.1. Portanto, não é suficiente que a pessoa jurídica beneficiária da isenção
mantenha e entregue seus registros contábeis à autoridade fiscal, mas também
que o plano de contas adotado e os lançamentos contábeis realizados sejam, por
si sós, capazes de ratificar a narrativa do Interessado.
Não se nega que tal controle possa implicar, a depender da operação ou do
serviço realizado, um aumento de complexidade do controle contábil. Porém,
esse é um ônus que a pessoa jurídica que pretenda fazer jus à desoneração não se
pode furtar.
Fl. 241565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
40
25.2. Não se apresenta verossímil a alegação de desconhecimento quanto ao
conteúdo da intimação. Como resta claro pelos excertos transcritos das
intimações, desde o início a Autoridade Fiscal já indicava que a contabilidade
disponibilizada fora realizada “com lançamentos por valores globais, bem como
não representar a movimentação financeira do contribuinte [sic]”. Logo, o
problema não era a entrega ou não dos registros contábeis, mas a apresentação
de registros contábeis detalhados (registros contábeis auxiliares) e que
possibilitassem verificar a compatibilidade com sua movimentação financeira.
Porém, tal intimação não foi atendida.
25.3. Tampouco se pode alegar exiguidade de prazo para atendimento a essa
demanda, pois mais de um ano se passou entre a ciência do primeiro Termo de
Intimação Fiscal a requerer tais registros (TIF 2, com ciência em 20/08/2008) e o
encerramento do procedimento de verificação fiscal.
26. A questão da necessidade de visita presencial do Agente Fiscal ao
estabelecimento da pessoa jurídica também foi levantada. Afirma o Interessado
“que jamais o Auditor Autuador compareceu à sede do SINDPASS para qualquer
análise ...” (e-fl. 240.382), ao mesmo tempo em que a Autoridade Fiscal relata (e-
fl. 39) suas tentativas frustradas de manter contato pessoal com representantes
do Interessado. A despeito da divergência de narrativas, fato é que – no caso
concreto – encontros presenciais mostram-se prescindíveis. Houve tempo e
comunicações suficientes para que eventuais dúvidas fossem esclarecidas e as
informações fosse devidamente prestadas.
26.1. Tudo leva a crer que o Interessado não mantém registros contábeis com o
detalhamento necessário a uma precisa verificação da adequação de seus
ingressos e suas saídas com os requisitos legais para gozo no benefício fiscal e, por
essa razão, não pode apresentá-los.
Assim, entendo não procederem as alegações do Interessado no que diz respeito
ao cumprimento da alínea c, § 2o, art. 12, da Lei no 9.532/1997, para os anos-
calendários de 2014, 2015 e 2016.
Manutenção de Documentação Comprovante da Escrituração – 2014, 2015 e
2016
27. Não obstante a não manutenção de registros contábeis já se mostrasse
suficiente para a suspensão da isenção da isenção, a Autoridade Fiscal prosseguiu
no procedimento de verificação buscando a comprovação documental dos
créditos e débitos realizados nas contas-correntes bem como de algumas contas
contábeis que apresentavam valores relevantes.
27.1. Por se tratar de informação destinada a controle externo (administração
tributária federal), não basta que se mantenham os registros contábeis em
situação regular, mas que também se preserve documentação idônea que suporte
os lançamentos. Essa regra – válida para o controle de contribuintes em geral – foi
replicada na alínea d, do art. 12 em questão. No entender da Autoridade Fiscal
Fl. 241566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
41
tampouco esse quesito teria sido atendido nos anos-calendários de 2014, 2015 e
2016. Reproduzindo mais uma vez o quesito em questão:
§ 2o Para o gozo da imunidade [isenção], as instituições a que se refere este
artigo, estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
...
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos
ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
27.2. Com relação à comprovação dos valores recebidos a crédito em suas contas-
correntes, o Interessado apresentou, principalmente, documentos por ele
referidos como “boletos”. A seguir se apresenta, a título meramente
exemplificativo, um desses documentos acostados aos autos a título de
comprovação de origem de recursos creditados em suas contas-correntes.

27.3. A Autoridade Fiscal considerou tais documentos insuficientes para
comprovação dos depósitos bancários pois, (i) seriam de emissão própria, sem
validação de terceiros (“confirmação externa de autenticidade”), (ii) divergência
de datas de pagamento e crédito em conta corrente e (iii) divergência de valores.
27.4. A preocupação da Autoridade Fiscal quanto à necessidade de algum tipo de
validação por parte de terceiros não-vinculados é válida, pois não se pode
pretender que um documento de emissão própria cumpra, junto a terceiros, a
função de prova documental de uma operação. O Interessado entende que tal
dificuldade poderia ser contornada por uma verificação entre os recibos emitidos
e os correspondentes boletos bancários “emitidos diretamente pelo sistema,
fruto justamente da quitação dos boletos gerados pelos empregadores quando da
realização dos pedidos”. Afirma, nesse sentido (e-fl. 240.430, destaque no
original):
A fim de aprimorar tal controle, incluímos em tais recibos o número do
boleto correspondente, QUE É GERADO PELOS PRÓPRIOS BANCOS, a fim de
Fl. 241567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
42
permitir sua conferência junto à instituição financeira, da mesma forma que
carreamos, em complemento, a listagem dos empregados contemplados em
cada pedido, a fim de demonstrar que trata-se, sim, de aquisição de vale-
transporte, e nada mais.
27.5. Ora, a imagem reproduzida do recibo-tipo que é emitido nas operações não
parece confirmar tal assertiva. Segundo a legislação – citada e reproduzida pelo
Interessado – a venda do vale-transporte tem que ser comprovada mediante
recibo “sequencialmente numerado”. Afirma-se, no recurso, que, além dessa
numeração sequencial, teria sido incluído número do boleto gerado pelo banco.
Entretanto, observa-se que há apenas um número repetido em dois campos
(Recibo do Vale Transporte e Número do Recibo). Tal coincidência/replicação dos
números foi observada em todos os documentos visualizados. Tampouco o
Interessado apresentou exemplos dessa vinculação, trazendo aos processos
cópias de alguns recibos e respectivos boletos – obtidos juntos à instituição
bancária contratada.
27.6. Tal correspondência, caso existente, provavelmente eliminaria também a
questão das divergências dos valores e das datas de pagamento. Porém, a
alegação não pode ser confirmada pelos elementos juntados aos autos, razão pela
qual entendo que não podem vingar. Mantido, pois, o entendimento da
Autoridade Fiscal no que diz respeito a não comprovação com documentação
idônea dos créditos e débitos em suas contas correntes.
Despesas (débitos em conta corrente) 2015
28. Com relação à verificação das despesas (débitos em conta corrente) relativas
ao anocalendário de 2015, consta na Notificação que o Interessado não atendeu à
intimação para comprová-las documentalmente. In verbis (e-fl. 37):
SINDPASS não apresentou comprovação, alegou ser desnecessária essa
averiguação e questiona a justeza da intimação para tal item. Informa ser
hercúleo o trabalho, tendo em vista, serem 2.845 débitos a comprovar.
Trata-se de saídas à débito das contas correntes necessárias à comprovação,
tendo em vista que o contribuinte alega ter repassado aos associados valores
referentes aos créditos de passagens com 5% de retenção. E considerando,
que não foi apresentada a contabilidade regular e formal e nem os arquivos
digitais contábeis, não há como saber se tais saídas são compatíveis ou não
com o objeto da entidade. Há que se verificar também a ocorrência ou não de
saídas indevidas para terceiros relacionados.
Bem como pagamentos sem causa ou à beneficiários não identificados, que
estariam sujeitos ao imposto retido na fonte.
A título de exemplo, na lista há 1.743 débitos de cheques do Bradesco, de valor
individual de R$ 4.999,00, totalizando R$ 8.713.257,00. 60% do total da
quantidade de débitos. Que tipos de saídas seriam essas?
Fl. 241568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
43
28.1. O Interessado, por seu turno, apresenta uma planilha com valores
consolidados por tipo de despesas as quais totalizam R$ 137.247.750,41, e
informa que está juntando ao processo os comprovantes solicitados. Desse total,
indica-se que R$ 122.776.744,76 (89,46%) seriam referentes a “Pagamento à
associada de receita de passagens/vale-transporte”. In verbis (e-fl. 240.435):
De plano, novamente se utilizando da documentação e AIs de 2015 eis que
ainda não houve notícia quanto aos lançamentos de 2016, informa que segue
anexa a planilha analítica com tal identificação, seguindo abaixo uma síntese
de cada tipo de evento constatado:
[Tabela com valores agregados por tipo de despesa]
Da mesma forma, seguem anexos os comprovantes das despesas acusadas nos
anexos da Notificação de Suspensão de Isenção Fiscal, a fim de demonstrar
perfeitamente sua correlação com o objeto social, identificadas por meio de
arquivos com o nome de cada Anexo (3.1, 3.2 e 5).
Faltou apenas um único comprovante, que, com o tempo, extraviou, o que
será objeto de procedimento perante o Município de Barra Mansa, nos termos
do artigo 284, do Código Tributário Municipal: Anexo 3.1, linha 23 -
14/07/2016 - R$ 47.000,00 - PG LCM CONS E VIGILANCIA LTDA.
O mesmo será feito com relação aos documentos relativos aos pagamentos
feitos ao Dr. Rafael Costa e ao seu escritório, Costa Advogados, apontados no
Anexo 3.2, que também não foram encontrados em sua totalidade.
28.2. Ou seja, embora regularmente intimado em 01/07/2020 (data de ciência do
TIF de 15/06/2020) para apresentar os documentos, o Interessado só os
apresenta em 18/01/2021 (data da Manifestação de Inconformidade contra o ADE
de Suspensão de Imunidade). Ademais, os anexa juntamente com as cerca de 165
mil laudas juntadas à Manifestação de Inconformidade, sem uma referência clara
de sua localização. A referência ao “nome de cada Anexo (3.1, 3.2 e 5)” em nada
contribui para situá-los na pletora de documentos anexados.
28.3. De toda sorte, entendo que o momento próprio para apresentação de
eventual documentação se esgotou com o fim do procedimento de verificação
fiscal em 09/11/2020 (data da ciência da Notificação de Suspensão da Isenção).
Somente em circunstâncias excepcionais é que provas requeridas e não entregues
no decorrer do procedimento fiscal poderiam ser juntadas já em sede de
impugnação. Os documentos solicitados referem-se ao ano-calendário de 2015,
os quais deveriam ter sido mantidos à disposição da autoridade competente. Não
foram apresentadas razões que justificassem a não apresentação tempestiva para
cada conjunto de documentos requerido.
28.4. Entendo, por isso, que não procedem as alegações do Interessado para
afastar – como causa adicional da suspensão da isenção tributária no ano-
calendário de 2015 – a não comprovação das despesas desse ano-calendário.
Correto o entendimento da Autoridade Fiscal.
Fl. 241569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
44
Serviços Prestados por PJ e Despesas Judiciais - 2016
29. O Agente Fiscal intimou à comprovação de despesas contabilizadas como
prestação de serviços por pessoa jurídica (R$ 2.742.763,35) e despesas judiciais
(R$ 611.294,95), ambas incorridas no ano-calendário de 2016. O Interessado
apresentou uma série de documentos que foram devidamente analisados pela
Autoridade Fiscal, que elaborou a planilha anexa à Notificação (e-fl.43/45).
Verifica-se que para a maioria dos valores a serem comprovados não se
apresentou nenhum documento (nota fiscal de prestação de serviço, recibos,
contratos etc.).
29.1. O Interessado não rebate especificamente as constatações da Autoridade
Fiscal, apresentando considerações gerais sobre o procedimento em si, como se
infere dos trechos a seguir colacionados:
Como já dito, chega a ser um absurdo o fato de o fiscal elencar uma série de
documentos capazes de prova a origem e a correlação das despesas realizadas
para, ao analisá-los, os rechaçar por completo, contando, em seguida, com o
amparo da EBEN e do Delegado. [e-fl. 240.439]
...
A título de exemplo, com relação ao Cotrim Advogados Associados, conforme
já demonstrado, trata-se do escritório que patrocina o SINDPASS não só em
litígios judiciais e administrativos, mas, também, presta consultoria jurídica
em tempo praticamente integral, em sinergia com todos os outros
departamentos, não só por meio de peças jurídicas, mas, também, elaborando
modelos de formulários, expedientes, opinando na redação de peças
publicitárias, assim como secretariando reuniões e assembleias, participando
de negociações coletivas com os Sindicatos Laborais. [e-fl. 240.441]
...
Ora, pretender que o contribuinte comprove origem de recursos creditados
em suas contas há mais de 04 (quatro) anos, mas concedendo prazo exíguo e,
ao recebendo tal (extensa) documentação, desconsiderá-la em sua totalidade
sem oferecer novo prazo para complementação, é de todo ilegal, e contraria
os ditames do procedimento administrativo. [e-fl. 240.441]
...
No caso em apreço, ocorreu a famosa exigência da prova diabólica, pedindo-se
que o contribuinte se lembre, ao cabo de diversos anos, a origem e a
justificativa de cada ingresso havido em sua conta, e os que não foram
considerados como devidamente justificados e comprovados serão tidos como
rendimentos não declarados, submetidos assim à incidência do imposto de
renda. [e-fl. 240.442]
...
Fl. 241570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
45
Não é coerente dispensar a autoridade de indicar meios probatórios capazes
de conduzir a um mínimo convencimento a respeito da existência de
rendimentos omitidos, e, ao mesmo tempo, atirar às costas do contribuinte o
ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a alegação segundo a qual
um determinado depósito não é rendimento omitido. [e-fl. 240.443]
...
Não parece razoável um procedimento fiscal em que se decide pela autuação
sem observar todo o acervo probatório que o instruiu, ou ainda, baseando-se
em uma análise presumida e superficial dos fatos. [e-fl. 240.447]
29.2. Para os itens em questão, as alegações não procedem. Isso porque a
manutenção de documentação idônea para comprovar a efetiva realização das
despesas é um dever básico de toda entidade, em especial daquelas cuja status
tributário depende dessa comprovação. O Interessado parece manter algum
controle em relação ao ano-calendário de 2015, pois para diversas prestações de
serviços foram apresentadas notas fiscais desse período. Entretanto, em relação a
2016, salvo raras e pouco representativas exceções, não houve a devida
comprovação.
Devedores Diversos e Desp. a Recuperar a Longo Prazo - 2016
30. Intimou-se o Contribuinte a apresentar documentação que respaldasse
lançamentos, no ano-calendário de 2016, nas contas relativas a Devedores
Diversos (saldo inicial R$ 18.609.051,85 e saldo final R$ 26.914.588,26) bem como
as subcontas da conta Desp. a Recuperar a Longo Prazo, a qual registrava saldo de
R$ 870.978,74. Como não foram apresentados os documentos solicitados, a
Autoridade Fiscal concluiu o seguinte (e-fl. 38):
SINDPASS informa que são empréstimos concedidos às associadas e compras à
prazo de empresas públicas. Quanto às despesas à recuperar, são dívidas das
associadas não honradas no prazo por dificuldades financeiras.
Não foram apresentados os documentos solicitados na intimação para
comprovação desse item, como: contratos de empréstimos, medidas judiciais
e administrativas de cobrança, comprovante de IOF, demonstrativos em Excel
dos parâmetros dos contratos, esclarecimentos individuais das dívidas, Atas de
Assembléia de autorização.
Tais comprovações são necessárias, pois pode se configurar mera liberalidade
da entidade nos repasses de recursos próprios às associadas, tendo em vista, a
inoperância nas cobranças, bem como de empréstimos sem as devidas
autorizações estatutárias, fora do objeto da entidade.
30.1. Aqui tampouco se aplicam as considerações gerais apresentadas pelo
Interessado (prazos exíguos, prova diabólica, não apreciação de documentos etc.).
Não se trata de um item de pouca representatividade na contabilidade da pessoa
jurídica e, por essa razão, de se esperar um controle mais completo e preciso na
Fl. 241571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
46
formação dos saldos de cada subconta. De se observar que constam subcontas
com valores de aproximadamente R$ 5 milhões (110202120032412 - COLITUR
TRANSP ROD LTDA), cujo acompanhamento não pode ser relegado a eventuais
controles informais.
30.2. Portanto, não tendo apresentados os documentos comprobatórios relativos
às citadas contas contábeis, de se manter o entendimento de não atendimento ao
art. 12, §2o, alínea “d”, da Lei no 9.532/97.
Obrigações com Vales Transporte (Passivo) - 2015 e 2016
31. Situação similar ocorre com relação à conta contábil passiva no
2101020000021102 -OBRIGAÇÕES C/VALES TRANSPORTES, a qual acumulou
saldo, ao final do ano-calendário de 2016, de R$ 44.813.770,82. A Autoridade
Fiscal apresentou a seguinte consideração. (e-fl. 43/44):
Em respostas anteriores o fiscalizado já havia respondido de modo
generalizado sobre essa conta. Continua não adentrando nas especificidades e
nem no modo detalhado de contabilização. No TIF de 02/12/2019, foi intimado
a esclarecer o passivo de vale transporte a resgatar, mas não apresentou
nenhuma documentação.
...
Não foram trazidos os documentos hábeis e idôneos para que se
comprovassem os saldos iniciais e finais desse passivo, apenas uma explicação
genérica; nem foi complementado o Ofício 0190/2019, nos moldes prometido.
Temos nessa conta um saldo em torno de 44 milhões de passivo não
comprovado.

31.1. O Interessado argumenta que a conta acumula saldo de valores aportados
pelas empresas-clientes do vale transporte, mas que, por alguma razão, não
foram utilizados pelos empregados-usuários. Dessa forma, os valores não
utilizados iriam se acumulando ao longo dos anos, resultando no saldo observado
em dezembro de 2016. In verbis:
No que toca à comprovação da conta passivo n. 210101010042201 dos anos
de 2015 e 2016, entende o contribuinte ser tal prova impossível, vez que se
tratam de valores que, como bem apontado pelo Fiscal, flutuou na casa de 40
(quarenta) milhões de reais.
Não obstante, segue anexo relatório demonstrando os titulares dos créditos
em valetransporte e outros cartões, identificados com seu CPF e número do
cartão, que, ao final do ano de 2015, ainda contavam com saldo em suas
contas, que seriam utilizados nos veículos das associadas do SINDPASS
posteriormente, demonstrando, pois, os titulares dos valores que, juntos,
alcançam tal montante, que, por certo, representa o passivo do SINDPASS.
Fl. 241572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
47
Trata-se, como já dito, do vale-transporte já adquirido por empregadores da
região, mas ainda não utilizado por seus empregados.
Tal conta remonta a anos mais antigos ainda do que o já caduco ano de 2014, e
tal passivo encolhe na medida que os créditos mais antigos – e não sujeitos a
nenhum prazo de validade – são utilizados pelos seus diversos titulares, e
aumenta na medida que novos créditos são adquiridos e não são utilizados
dentro do mesmo ano.
Seu nascedouro se deu, portanto, se deu em tempos não abarcados pela
fiscalização, razão pela qual a demonstração dos eventos que o originaram fica
prejudicada.
Não há, portanto, prova capaz de ilustrar a origem de tal passivo. [e-fl.
240.454]

31.2. Ou seja, a alegação do Interessado é de que a origem do saldo da conta
contábil remonta períodos muito anteriores àquele abrangido pelo procedimento
fiscal (2014 a 2016). Ademais, em razão do longo período no qual o saldo foi
sendo acumulado, não haveria “prova capaz de ilustrar a origem de tal passivo”.
31.3. Aqui repete-se a mesma situação apontada quando da análise da
comprovação das despesas de 2015 (§ 28.2, do presente Acórdão): refere-se à
juntada de documentos e a dificuldade em localizá-los devidamente no extenso
processo. Tampouco se apresenta uma tabela analítica para se demonstrar qual a
parcela do saldo teria sido devidamente comprovada/identificada. A ausência
desses elementos impede uma adequada apreciação das alegações apresentadas.
31.4. Certo é que não se pode admitir que uma pessoa jurídica – beneficiária ou
não de benefícios fiscais – mantenha em seu passivo conta com saldo recorrente
da ordem de dezenas de milhões de reais sem uma documentação idônea que o
justifique. E, acrescente-se, não basta em sede de julgamento que se apresente
uma torrente documental, sem uma devida consolidação.
31.5. Ora, ainda que o registro do passivo em montante agregado possa atender à
necessidades de controle financeiro da própria entidade, claramente não é
suficiente no caso de uma auditoria externa que vise verificar o cumprimento dos
requisitos legais para gozo da isenção de tributos federais. Ainda que a narrativa
seja verossímil, a ordem de grandeza dos valores envolvidos impõe a manutenção
de um controle documental/contábil mais preciso.
31.6. Considero, pois, que o Interessado não se desincumbiu do dever de manter
comprovação documental da conta contábil em questão. Improcedentes, nesse
particular, suas alegações.
32. Com base em todo o exposto, entendo que a substancial quantidade de
documentos juntados ao processo e sua prolixa argumentação não se mostram
suficientes para afastar as conclusões da Notificação de Suspensão de Isenção
Fl. 241573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.736 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.723712/2020-85
48
Fiscal, lavrada em 06/11/2020, e que fundamentaram a emissão do Despacho
Decisório no 1492/EBEN/DEVAT07/DRF-Niterói-RJ e do Ato Declaratório Executivo
DRF/NIT No 197, ambos de 29/11/2021.
CONCLUSÃO
33. Por todo o exposto, encaminho meu Voto por (i) afastar as preliminares de
nulidade e (ii) considerar improcedentes as alegações quanto ao mérito, para
manter o ADE de suspensão da isenção.

Nesse sentido, pelos fundamentos a seguir expostos, entendo por manter
inalterado os termos do Despacho Decisório no 1492/EBEN/DEVAT07/DRF-Niterói-RJ, bem como
por manter o Ato Declaratório Executivo DRF/NIT No 197, ambos de 29/11/2021.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, e, por
consequência, declaro a definitividade do cancelamento do ADE DRF/NIT no 177.
Por fim, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade e, no
mérito, nego-lhe provimento para manter inalterado os termos do Despacho Decisório no
1492/EBEN/DEVAT07/DRF-Niterói-RJ, bem como por manter o Ato Declaratório Executivo DRF/NIT
No 197, ambos de 29/11/2021.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 241574
DF CARF MF
Original